Tribunal: TJMT
Processo: 1016446-10.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:
1016446-10.2025.8.11.0000

CLASSE:
AÇÃO RESCISÓRIA (47)

ASSUNTO:
[COMPRA E VENDA]

RELATOR:
EXMO. SR.

D
R
.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

(
JUIZ DE DIREITO

CONVOCADO)

Turma Julgadora:
[
DR
. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(Juiz de Direito convocado em substituição ao Des. Dirceu dos Santos)
,
DESA. SERLY MARCONDES ALVES,
DESA. ANTONIA SIQUEIRA

GONÇALVES
,
DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA,
DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (Juiz de Direito Convocado), DESA. MARILSEN ANDRADE
ADDÁRIO
,
DES
.
HELIO NISHIYAMA,
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS,
DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA
(em substituição ao Des. Sebastião Barbosa
Farias,
aposentado
)
]

Parte(s):

[NEURI ZUFFO - CPF: 460.718.301-68 (AUTOR), ANTONIO MORAES NETO - CPF: 162.318.641-20 (
RÉU
), LEILA ROSELI SCHIRMBECK MORAES - CPF: 383.895.411-49 (
RÉU
),
JOAO LUCAS RAMALHO SIGARINI - CPF: 065.475.331-82 (ADVOGADO),
LUCIANA MONDUZZI FIGUEIRED
O
-
CPF: 690.446.431-34 (ADVOGADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des
. RUBENS DE OLIVEIR
A SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EM APLICAÇÃO À TÉCNICA PREVISTA NO ART. 942, § 3º, I, DO CPC, NO ÂMBITO DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, POR MAIORIA, FOI JULGADA PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA E PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR DESIGNADO, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, CONVOCADO PARA ATUAR NA CADEIRA DO DES. DIRCEU DOS SANTOS (AFASTADO), QUE ADERIU À DIVERGÊNCIA INAUGURADA PELA 2ª VOGAL, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES. ACOMPANHARAM O RELATOR DESIGNADO O 3º VOGAL, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA; O 5º VOGAL, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES; A 6ª VOGAL, DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA; A 9ª VOGAL, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA; A 11ª VOGAL, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO; A 13ª VOGAL, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS; E O 14º VOGAL, DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA, TOTALIZANDO 9 VOTOS. VENCIDOS A 1ª VOGAL, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, O 4º VOGAL, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO; O 7º VOGAL, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO; O 8º VOGAL, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, O 10º VOGAL - CONVOCADO, DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES; E O 12º VOGAL, DES. HÉLIO NISHIYAMA; TOTALIZANDO 6 VOTOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. PROVA FALSA. PROVA NOVA. ERRO DE FATO. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA ORIGINÁRIA. FALSIDADE DOCUMENTAL COMPROVADA. APLICAÇÃO RETROATIVA INDEVIDA DO CPC/2015. PROCEDÊNCIA DA
AÇÃO RESCISÓRIA.

I. Caso em exame

1. Ação Rescisória ajuizada
para
desconstituir acórdão proferido em apelação cível que julgou procedente ação de cobrança fundada em contrato de compra e venda de imóvel rural. O autor sustenta que os réus não cumpriram a obrigação de regularizar a área de 249,69 hectares no prazo contratual e que a cadeia dominial do imóvel está viciada por documento inexistente, conforme certidão do Cartório de Leme/SP que atesta a inexistência do Livro nº 280, no qual supostamente teria sido lavrada escritura pública em 1981. Apresenta certidão expedida em 2025, relatório de investigação policial e inquérito policial como provas novas, além de apontar erro de fato e violação manifesta de norma jurídica no acórdão rescindendo.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão rescindendo está fundado em prova falsa, consistente na escritura pública de 1981 que originou a cadeia dominial do imóvel; (
ii
) aferir se as certidões do Cartório de Leme/SP e o inquérito policial constituem provas novas aptas a ensejar a rescisão do julgado; (
iii
) examinar se houve erro de fato quanto ao cumprimento da obrigação contratual pelos réus e ao comparecimento de ambos ao cartório; (
iv
) analisar se ocorreu violação manifesta de norma jurídica pela aplicação retroativa do art. 430 do CPC/2015 em detrimento do CPC/1973, vigente à época da arguição de falsidade.

III. Razões de decidir

3. A certidão expedida pelo Tabelião de Leme/SP em 2025 constitui prova nova, pois confirma expressamente a inexistência do Livro nº 280,
indica
os livros efetivamente em uso à época (Livro nº 99) e possui certificação digital ICP-Brasil, demonstrando que a escritura pública de 1981, base da cadeia dominial apresentada pelos réus, jamais foi lavrada, caracterizando documento falso nos termos do art. 966, VI, do CPC.

4. O relatório de investigação policial e o inquérito policial, concluídos em maio de 2025, após o trânsito em julgado da ação de cobrança em março de 2025, configuram provas novas que o autor não pôde utilizar anteriormente, revelando indícios de prática delitiva e fragilizando a prova dos réus, especialmente pelos depoimentos contraditórios

que demonstram desconhecimento mútuo e ausência de efetiva participação no negócio jurídico.

5. O acórdão rescindendo incorreu em erro de fato ao presumir que os réus cumpriram a obrigação contratual de escrituração e registro até 07.11.2008, quando a escritura foi lavrada apenas em 12.11.2008 e registrada em 26.01.2009, em desacordo com o termo aditivo que estabelecia prazo improrrogável, além de ter afirmado erroneamente que ambos os réus compareceram ao cartório, quando a certidão atesta apenas a presença de Antônio Moraes Neto.

6. Houve violação manifesta de norma jurídica pela aplicação retroativa do art. 430 do CPC/2015 para considerar intempestiva a arguição de falsidade apresentada em agosto de 2009, quando o Código de Processo Civil de 1973, vigente à época, permitia a arguição a qualquer tempo antes da sentença, ofendendo o
princípio
tempus
regit

actum
e os direitos constitucionais ao contraditório e à ampla defesa.

7. A inexistência do título genético da cadeia dominial torna juridicamente impossível a transmissão válida da propriedade, de modo que os réus não possuíam legitimidade para exigir o pagamento do valor condicionado à regularização dominial, configurando enriquecimento sem causa e violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

IV. Dispositivo e tese

8. Ação Rescisória julgada procedente. Acórdão rescindido. Ação de Cobrança originária julgada improcedente.

Tese de
julgamento
:

"1. Configura prova falsa apta a ensejar a rescisão do julgado, nos termos do art. 966, VI, do CPC, a escritura pública que fundamenta a cadeia dominial de imóvel quando certidão oficial do cartório de origem atesta a inexistência do livro notarial em que supostamente teria sido lavrada. 2. Constitui prova nova, na acepção do art. 966, VII, do CPC, a certidão cartorária expedida após o trânsito em julgado que comprova a inexistência de documento essencial à cadeia dominial, bem como o inquérito policial concluído posteriormente, quando demonstram fatos ignorados ou inacessíveis à parte durante o processo originário. 3. Caracteriza erro de fato, nos termos do art. 966, VIII, do CPC, a premissa equivocada de que os promitentes vendedores cumpriram a obrigação contratual de escrituração e registro no prazo avençado, quando os elementos dos autos demonstram o descumprimento temporal e a ausência de comparecimento conjunto ao cartório. 4.
Viola manifestamente norma jurídica, conforme art. 966, V, do CPC, a aplicação retroativa de dispositivo do CPC/2015 para considerar intempestiva arguição de falsidade apresentada sob a égide do CPC/1973, que admitia tal alegação a qualquer tempo antes da sentença, ofendendo o princípio
tempus
regit

actum
e as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 5. A inexistência do título originário da cadeia dominial impossibilita juridicamente a transmissão válida da propriedade, afastando a legitimidade dos promitentes vendedores para exigir o pagamento condicionado à regularização dominial não efetivada."

Dispositivos relevantes
citados
:
CPC/2015,
arts
.
966, V, VI, VII e VIII; 968, II, § 2º; 487, I; 85, § 2º; CPC/1973, art. 430; CF/1988, art. 5º, XXXVI e LV; LINDB, art. 6º.

Jurisprudência relevante

citada:

STJ,

AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1534292/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 29.04.2024; TJ-MG, AR 00004795820208130000, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, 20ª Câmara Cível, j. 12.07.2023; TJ-AC, Ação Rescisória 10006880420248010000, Rel. Des. Júnior Alberto, 2ª Câmara Cível, j. 13.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
(RELATOR):

Eminentes pares,

Cuida-se de Ação Rescisória cumulada com pedido de tutela de urgência ajuizada por NEURI ZUFFO em face de ANTONIO MORAES
NETO e LEILA ROSELI SCHIRMBECK, com fulcro nos incisos V,
VI,
VII e VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil de 2015, com o objetivo de desconstituir o acórdão proferido nos autos da Apelação Cível n. 0000937-79.2009.8.11.0012, oriundo da Quarta Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de relatoria do Desembargador Guiomar Teodoro Borges.

A decisão impugnada confirmou sentença que condenou o autor ao pagamento da quantia de R$ 320.000,00, em favor dos réus, com fundamento em suposto inadimplemento contratual referente à obrigação de pagamento complementar estabelecida em termo aditivo ao contrato de compra e venda de imóvel rural.

O autor alega, em síntese, que a decisão rescindenda foi fundada em prova manifestamente falsa, consubstanciada em matrícula imobiliária cuja origem baseia-se em escritura pública inexistente, fato comprovado por certidão emitida pelo Cartório do 1º Ofício de
Leme-SP
, além de robustamente demonstrado por relatório conclusivo de inquérito policial e representação disciplinar junto à Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

Argumenta que a decisão violou manifestamente norma jurídica, especialmente no tocante à aplicação retroativa de regra processual (art. 430 do CPC/15), em detrimento de ato processual praticado sob a égide do CPC/1973, ignorando o princípio do
tempus
regit

actum
e, consequentemente, o direito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.

Narra
a
existência de prova nova consistente em certidão atualizada do cartório paulista e no Relatório Final do Inquérito Policial n.º
105.4.2019.37543 – cuja existência não pôde ser utilizada oportunamente por motivo alheio à sua vontade, e que, isoladamente, tem o condão de modificar o resultado da demanda originária.

Denuncia a ocorrência de erro de fato, verificável do exame dos autos originários, consubstanciado (i) na presunção equivocada de que os réus teriam cumprido a obrigação contratual de escritura e registro do imóvel até 07.11.2008; (
ii
) na premissa de que ambos compareceram ao cartório na data avençada, quando, na realidade, apenas o corréu ANTONIO esteve presente; e (
iii
) na afirmação de que o autor teria deixado de arguir a falsidade documental em tempo hábil, o que se refuta pela leitura objetiva dos autos e do marco normativo vigente a época.

O autor aponta que os réus apresentaram, na ação originária, uma matrícula lastreada em escritura inexistente e que a efetiva escritura do imóvel somente foi lavrada em 12.11.2008 e registrada em 26.01.2009, ou seja, após o prazo contratual fatal de 07.11.2008, o que descaracteriza o inadimplemento atribuído ao autor.

Com base nessas alegações, requer a concessão de tutela provisória de urgência para suspender o cumprimento da sentença originária, no qual os réus postularam o recebimento da quantia de
R$ 2.638.633,40 (dois milhões, seiscentos e trinta e oito mil, seiscentos e trinta e três reais e quarenta centavos), valor
este objeto de execução em trâmite na comarca de Nova Xavantina/MT.

Ainda, pugna seja
desconstituído
o acórdão proferido por esse Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento da Apelação Cível n. 0000937-79.2009.8.11.0012, por violação às normas jurídicas, erro de fato e utilização de prova falsa, bem como proferido novo julgamento.

Liminar deferida no Id. 290157898.

Interposto agravo interno no Id. 294330369.

Apresentada contestação pelos réus no Id. 297992354.

Contrarrazões ao agravo interno no Id. 290390392.

Impugnação pelo autor no Id. 308026874.

É o relatório.

SUSTENTAÇ
ÕES ORAIS

US
ARAM
DA PALAVRA
, RESPECTIVAMENTE,

A
ADVOGAD
A LUCIANA MONDUZZI
(
OAB
/
MT

6545
-O
)
E O
ADVOGADO
ARIDAQUE LUIS NETO
(O
AB/MT
3252
-O
)
.

V O T O

EXMO. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS
(RELATOR):

Egrégia Turma
,

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por NEURI ZUFFO contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, nos autos da Apelação Cível n.º 16970/2011, confirmou a sentença de procedência proferida na ação de cobrança n.º 0000937-79.2009.8.11.0012, ajuizada por Antônio Moraes Neto e Leila Roseli
Schirmbeck
Moraes.

Pois bem.

De
início,
se faz necessário fazermos algumas digressões que perpassam o caso em apreço, a fim de compreender com exatidão o ponto fulcral
da presente ação.

Segundo a inicial, as partes firmaram, em 08/01/2007, contrato de compra e venda de uma área total de 735,68 hectares, situada na Fazenda Monte Verde, município de Novo São Joaquim/MT. O contrato foi aditivado em 08/07/2008, em virtude da ausência de cumprimento de cláusulas pactuadas pelos promitentes vendedores, notadamente no que tange à outorga de escritura pública da área de 249,69 hectares, de posse mansa e pacífica.

Os autores requereram o pagamento de R$336.000,00, valor oriundo do aditivo contratual, que estipulava o montante de R$320.000,00 a ser pago caso os cedentes providenciassem a documentação da referida área até 07/11/2008. A cláusula aditiva previa a quitação automática do contrato, caso tal obrigação não fosse cumprida até a referida data, impedindo os cedentes de exigirem qualquer valor adicional.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido dos autores, condenando o requerido ao pagamento de R$336.000,00, com juros de mora de 1% ao mês desde 07/11/2008 e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, além de
custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação
.

Inconformado, o requerido Neuri Zuffo interpôs apelação, alegando, em síntese, exceção de contrato não cumprido, por ausência de outorga da escritura definitiva no prazo pactuado, quitação da obrigação, incidência indevida de juros sobre valor já atualizado (alegando
bis in idem
), ausência de apreciação integral das teses defensivas e provas e ilegalidade na fixação dos índices de correção monetária.

A Quarta Câmara de Direito Privado, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso apenas para corrigir a base de cálculo dos juros e
da correção monetária, determinando que incida sobre o valor originário de R$320.000,00, e não sobre os R$336.000,00, por se constatar dupla incidência de juros (juros sobre valor já acrescido de juros), devendo a correção monetária seguir o INPC.

O acórdão reconheceu, com base na prova dos autos, que os autores compareceram ao cartório na data pactuada para a lavratura da escritura, e o requerido, Neuri Zuffo, não compareceu, impedindo a formalização, o requerido reconheceu ter descumprido cláusulas contratuais por liberalidade própria, a suposta falsidade documental não foi arguida no prazo legal, não podendo ser acolhida na ação e os documentos dos autos, inclusive certidões e atas notariais, comprovam o cumprimento contratual pelos autores.

Posteriormente, o requerido opôs Embargos de Declaração, alegando omissão quanto à tese de que o comparecimento no cartório, apenas na data final, seria insuficiente para cumprimento da obrigação, suposta omissão quanto ao descumprimento da cláusula referente ao georreferenciamento, suposto erro material na interpretação do conteúdo contratual e das provas apresentadas. Entretanto, os embargos foram rejeitados à unanimidade, sob o fundamento de inexistência de omissão, contradição ou erro material no julgado, afirmando o colegiado que todas as questões relevantes foram enfrentadas e decididas de forma suficiente e clara.

O réu interpôs recurso junto ao Superior Tribunal de Justiça, oportunidade em que foi conhecido o agravo interno para não conhecer do recurso especial.

Dito isso, regra geral, ao transitar em julgado a decisão não é mais suscetível de reforma por meio de recursos, tornando-se imutável.

O CPC define a coisa julgada material nos seguintes termos:

“Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”.

O CPC também estabelece:

“Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”.

Os requisitos de admissibilidade da rescisória são: observância dos pressupostos processuais comuns a qualquer ação, sentença rescindível, e o enquadramento do caso concreto em uma das hipóteses de cabimento da rescisória previstas no próprio regramento processual civil.

É cediço que a ação rescisória é o remédio processual que busca desconstituir a sentença transitada em julgado maculada de um ou mais vícios enumerados pelo art. 966 do CPC:

“Art. 966.
A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I -
se
verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II -
for
proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV -
ofender
a coisa julgada;

V -
violar
manifestamente norma jurídica;

VI -
for
fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos”
.

Na espécie, a pretensão da parte autora se funda no art. 966, V,
VI,
VII e VIII, sob a alegação de que, o acórdão (V) viola manifestamente a norma jurídica, (VI) é fundada em prova falsa, que há (VII) prova nova cuja existência de que não pôde fazer uso, ambas capazes de, por si só, assegurar a procedência desta ação e (VIII) é fundada em erro de fato.

Da alegação de violação manifesta a norma jurídica (art. 966, V, do CPC
)

Afirma o autor que a decisão rescindenda violou normas jurídicas, momento em que reconheceu a intempestividade do incidente de falsidade, com base no art. 430 do CPC de 2015.

Aduz que não houve suscitação de incidente de falsidade, mas a juntada de documento novo, nos termos do art. 397 do CPC/73, de modo que aplicável ao caso os
arts
.
390, 391
e subsequentes do CPC/1973.

Ainda, narra a existência de violação aos
arts
. 14 do CPC/2015, art. 6.º da LINDB, art. 5.º, XXXVI da CF/88, bem como ao art. 476
do CC.

Sustenta a ocorrência de violação ao art. 370 do CPC/2015.

Todavia, é cediço que a violação manifesta exigida pelo legislador exige uma ofensa frontal, direta e inequívoca à norma jurídica, e não mera divergência interpretativa ou inconformismo com o resultado do julgamento. O acórdão rescindendo analisou as provas dos autos à luz do contrato celebrado entre as partes e concluiu, de forma fundamentada, que a arguição de falsidade do documento apresentado pelo autor era intempestiva, bem como que restou caracterizada a inadimplência quanto ao pagamento do preço.

Com efeito, tal argumento não resiste a uma leitura contextual e sistemática da decisão rescindenda. O acórdão, ao considerar a preclusão da análise do referido documento, não o fez com fundamento exclusivo e isolado no art. 430 do novo Código, mas com base na inexistência de arguição tempestiva da falsidade, aliada à conduta omissiva da parte ao longo da instrução processual.

De fato, a regra do art. 397 do CPC/1973 permitia a juntada de documentos novos para contrapor provas anteriores, mas impunha à parte o ônus de demonstrar o fato superveniente ou a pertinência do documento para rebater prova produzida anteriormente. Não se trata, portanto, de autorização irrestrita para inovar nas fases finais do processo sem justificativa plausível.

Além disso, o reconhecimento da preclusão quanto ao incidente de falsidade decorreu da ausência de impugnação oportuna, nos termos do art. 390 do CPC/1973, que condicionava a admissibilidade do incidente à provocação da parte no prazo de 10 dias da juntada do documento, o que não ocorreu.

Reforça-se, ademais, que mesmo sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, a parte interessada tinha o ônus de suscitar a falsidade do documento no momento processual adequado,
sob pena
de preclusão, nos termos do então vigente art. 391 do CPC/1973.

Na hipótese em exame, a suposta falsidade da matrícula imobiliária n.º 15.498 — elemento central da tese autoral — não foi arguida tempestivamente por meio de incidente próprio. O documento que se reputa falso foi apresentado ainda no curso da fase instrutória, e, à luz do dispositivo legal acima transcrito, era ônus do autor da rescisória, então réu na ação originária, provocar a instauração do incidente no momento adequado.

O que se verificou, todavia, foi uma conduta omissiva da parte, que apenas suscitou dúvidas quanto à autenticidade do documento em fase posterior, sem formular requerimento formal de incidente, nem indicar os meios de prova pretendidos para comprovar a alegada falsidade.

Portanto, não há que se falar em violação à norma jurídica quando o acórdão rescindendo reconhece a preclusão da matéria. Ao contrário, age em consonância com o próprio regime processual então vigente, segundo o qual a inércia da parte em suscitar a falsidade nos moldes legais implicava aceitação tácita do documento.

O reconhecimento da preclusão não deriva da aplicação isolada do art. 430 do CPC/2015, mas de um conjunto normativo e fático, em que se constata que: i) o documento foi apresentado em tempo hábil;
ii
) a parte interessada não impugnou sua autenticidade de forma tempestiva e formal.

A suposta violação jurídica, portanto, não se caracteriza. A decisão impugnada interpretou e aplicou o sistema jurídico vigente à luz das circunstâncias concretas dos autos, sem infringir dispositivo legal de maneira
manifesta e incontroversa, como exige a hipótese rescisória fundada no inciso V do art. 966 do CPC.

A pretensão rescisória, nesse aspecto, resvala para tentativa de rediscussão do mérito, com base em reinterpretação das provas e dos fundamentos jurídicos, providência que se mostra absolutamente incompatível com a via eleita. Tal conclusão é pacificada na jurisprudência pátria:

“A violação a literal disposição de lei que autoriza o manejo de ação rescisória é a flagrante, teratológica; sob essa ótica, a rescisória não se presta à verificação da boa ou má valoração jurídica dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a sua complementação. A ação rescisória, ajuizada com base no art.
485,

V,
do CPC/1973 ('violar literal disposição de lei'), somente se revela viável quando o desrespeito à lei for flagrante, ou seja, quando o acórdão rescindendo conferir interpretação manifestamente contrária ao seu conteúdo, não sendo admitida a sua utilização como sucedâneo recursal.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2103018 RJ 2022/0097786-9, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/11/2022)

Ademais, os fundamentos contratuais e os princípios invocados foram expressamente enfrentados pela decisão rescindenda, inexistindo qualquer omissão ou contradição que configure violação manifesta ao ordenamento.

Verifica-se que a controvérsia não decorre de interpretação teratológica da norma, mas de uma interpretação plausível e juridicamente
fundamentada, o que afasta a configuração de violação literal de norma. A decisão rescindenda adotou entendimento, no sentido de que a alegação de falsidade era
intempestiva.

Evidencia-se, pois, que não obstantes os judiciosos argumentos apresentados pelas partes autoras, esta lide se trata de mero inconformismo a respeito do juízo de valor expedido pelos nobres julgadores do recurso de apelação.

Sobre o tema, esta e. Corte já se posicionou no sentido de reprimir demandas que ensejam a rediscussão dos fatos e das provas em sede de ação rescisória,
in
verbis
:

“AÇÃO RESCISÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO – ART. 966, IV E VIII DO CPC – NÃO CONFIGURAÇÃO –
REDISCUSSÃO DE PROVAS – DESCABIMENTO – AÇÃO IMPROCEDENTE
.
A Ação Rescisória não é meio
adequado
para a correção de suposta injustiça da decisão ou rediscussão dos fatos e provas já debatidos em juízo, de forma que, não restando configurada uma das hipóteses previstas no art. 966 do CPC, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.
”
(N.U 1023033-19.2023.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA, ERRO DE FATO E PROVA NOVA. ART. 966, INCISOS V, VII E VIII, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em exame
1
. Trata-se de Ação Rescisória ajuizada pelo Município de Várzea Grande visando à desconstituição de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença de improcedência em ação de interdito proibitório, sob alegação de violação de norma jurídica, erro de fato e prova nova (art. 966, incisos V, VII e VIII, do CPC). II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber se o acórdão rescindendo violou manifestamente norma jurídica, incorreu em erro de fato ou se há prova nova apta a ensejar a rescisão, conforme alegado pelo autor. III. Razões de decidir 3. A violação de norma jurídica deve ser manifesta, o que não se verifica no presente caso. 4. A prova nova deve ser existente à época da decisão rescindenda, o que não foi demonstrado nos autos. 5. O erro de fato alegado exige que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou desconsiderado um fato ocorrido, sem controvérsia sobre ele, o que não ocorreu no caso. 6. A ação rescisória não pode ser utilizada como substituto de recurso para rediscutir o mérito da causa já apreciada. IV. Dispositivo e tese 7. Acolhida a preliminar de impugnação ao valor da causa, julga-se improcedente a ação rescisória.
Tese de julgamento: "A ação rescisória não se presta à rediscussão de mérito como sucedâneo recursal, sendo inaplicáveis as hipóteses de violação de norma jurídica, prova nova ou erro de fato quando ausentes os requisitos
legais."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 966, incisos V, VII e VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AR 5.696/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 28.06.2018.”
(N.U 1007071-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Turma de
Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2024,
Publicado
no DJE 18/11/2024)
.

Ademais, a jurisprudência já sedimentada é firme ao discorrer que a tentativa de rediscussão da matéria não pode ser confundida com violação à norma jurídica,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE EXECUÇÃO -
AUSÊNCIA DE FATOS E ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ APRECIADA – MERO INCONFORMISMO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE
CONHECIDA DESPROVIDO
.
Não havendo nenhum fato novo que importasse na mudança de convencimento do relator, é de ser mantida a decisão agravada, pelos seus próprios fundamentos
”
(TJMS – AI nº 1406957-61.2019.8.12.0000 – Rel. Des. Amaury da Silva
Kuklinski
–
J.em
: 10/06/2021 –
v.u
. -
DJe
: 16/06/2021)

“AÇÃO RESCISÓRIA - ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO À DISPOSITIVO DE LEI - INOCORRÊNCIA -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -

SUCEDÂNEO RECURSAL - VIA PROCESSUAL
INADEQUADA - IMPROCEDÊNCIA
.
A ação rescisória não se destina ao reexame do mérito da causa, sendo destinada estritamente às hipóteses elencadas no art. 966 do CPC, não se tratando de recurso, mas de importante remédio tendente a assegurar a higidez da ordem jurídica. Não se admite a utilização da estreita via da ação rescisória para rediscussão de fatos e fundamentos jurídicos contrários ao interesse da parte autora”
(TJMG - AR nº 1.0000.18.070364-7/000 – Rel. Des. Valdez Leite Machado –
J.em
: 13/02/2020 –
v.u
. -
DJe
: 21/02/2020)

Longe de violar disposição de lei, o acórdão deu correta aplicação ao conferir interpretação razoável, aceitável à controvérsia, o que desautoriza a pretensão rescisória, a teor dos ensinamentos de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

A ação rescisória não é remédio próprio para verificação do acerto ou da injustiça da decisão judicial, nem tampouco meio de constituição de fatos ou provas deficientemente expostos e apreciados em processo findo.”
(Curso de Direito Processual Civil, Ed. Forense, 18ª ed., v. I, p. 31)

Na verdade, sob a sugestão de se ter violado a lei, busca-se obter nova valoração da prova, favorável a seu interesse e contrariamente ao assentado na decisão rescindenda, mas a abordagem levada a efeito pelo acórdão espanca qualquer dúvida quanto ao enfrentamento dos fatos vertidos da lide, sendo impossível a reabertura da discussão.

A propósito do tema, traz-se à baila julgados do colendo
Superior Tribunal de Justiça obstando o manejo da rescisória como instrumento para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos
e

reexaminar
as provas produzidas ou complementá-las:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. NOVO EXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
1
. A ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las. Precedentes do STJ. 2. O recurso especial não é via própria para rever questão referente à existência de erro de fato capaz de ensejar a ação rescisória, se for necessário reexaminar fatos e provas. 3. Quando não se verifica diversidade de tratamento jurídico aplicado a situações inteiramente idênticas, afasta-se o indicado dissenso pretoriano. 4. Agravo regimental desprovido.”
(
AgRg
no
AREsp
786.841/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2016,
DJe
10/03/2016)
.

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. NÃO INCIDÊNCIA.
1
. Conforme a jurisprudência consolidada no âmbito desta Corte, a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso
interposto, haja vista a preclusão consumativa e a observância ao princípio da
unirrecorribilidade
das decisões. 2. A simples correção de injustiças quanto aos fatos da causa, ou o mero reexame das provas, não estão entre as hipóteses que ensejam a rescisória. Precedentes. 3. Para ultrapassar a regra de que a injustiça do julgado em virtude de erro na apreciação da questão fática não pode ser corrigida em ação rescisória, deve-se atentar, como preceitua o § 2º do inciso IX do art. 485, à exigência de que somente o erro acerca de fato não objeto de discussão no acórdão rescindendo pode ser afastado por meio de ação rescisória. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(
AgRg
no
AREsp
168.745/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2015,
DJe
10/08/2015)
.

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE RAZÕES QUE JUSTIFIQUEM A REFORMA DA DECISÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ERRO DE FATO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é necessário que inexista pronunciamento judicial a respeito do fato específico para que a ação rescisória seja admitida com base em erro de fato. 2. A ação rescisória não se presta a corrigir injustiças, má apreciação de provas ou erro de julgamento. Precedentes. 3. A outorga de quitação da última parcela, sem ressalvas, faz erigir a presunção legal de pagamento de todas as anteriores a teor dos
arts
. 943 do CC/16, repetido pelo art. 322 do CC/02. 4. Agravo regimental
não provido.”
(
AgRg
no
AREsp
558.325/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2015,
DJe
17/08/2015)
.

Vedada está a tentativa de incursão na conclusão do acórdão impugnado, especialmente no que diz respeito à aquisição de bem litigioso pelas partes autoras, não se amoldando a pretensão inicial ao fim da Rescisória, que no caso concreto pressupunha a violação frontal e direta de literal disposição de lei.

Frisa-se que as peculiaridades do caso concreto, apuradas durante a instrução processual e após debate na segunda instância, resultaram no reconhecimento da inadimplência da parte autora e, ainda que fosse controvertido mencionado posicionamento, não seria cabível a pretensão rescisória por força da Súmula nº 343 do colendo Supremo Tribunal Federal:
“Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.
”

Sobre a matéria, ensinam FREDIE DIDIER JR. e LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA (
in
Curso de Direito Processual Civil, Vol. 3, 12ª ed., Editora
JusPodivm
, Bahia, 2014, p. 395) que:

“Com efeito, tanto o STF como o STJ
desempenham
a função primordial de interpretar, respectivamente, a legislação constitucional e a infraconstitucional, daí resultando o papel de uniformizar a jurisprudência nacional quanto àquela respectiva legislação, em decisões paradigmáticas.

Sem embargo dessas circunstâncias – em que se desnuda a
definição
da expressão “violar literal disposição de lei”, se somente houve “uma única interpretação predominantemente aceita. Incabível, portanto, a ação rescisória com base no inc. V, do art. 485, quando se trata de interpretação controvertida, ou seja, quando a lei tenha sido objeto de mais de uma interpretação aceitável”. O que se alega é que, “ao qualificar a violação com o adjetivo “literal”, o legislador certamente
quis,
de algum modo, especificar o conceito, limitar sua abrangência. Não é toda e qualquer violação à lei que pode comprometer a coisa julgada, dando ensejo à ação rescisória”.

Melhor explicando, entende-se que violar literal disposição de lei equivale a conferir-lhe uma interpretação equivocada de maneira aberrante, evidente, que salta aos olhos, não havendo tal violação literal, se a interpretação for razoável ou se havia, à época da decisão rescindenda, polêmica ou divergência jurisprudencial.

Frisa-se que o art. 966, V, do CPC limita que a atuação jurisdicional a violação literal, que não decorrente de divergências de interpretação, entre vários sentidos razoáveis admitidos, mas apenas a frontal ofensa à exegese unívoca ou inconteste do texto de lei.

Noutras palavras, é inviável a apreciação dos fatos e provas do processo, para o fim de subsumi-los à regra legal, tanto que adverte HUMBERTO TEODORO JUNIOR:

“Violar a literalidade de uma lei não equivale a errar no exame da verdade de um fato sobre o qual se aplicou a norma. Viola-se a lei quando a tese nela enunciada é entendida de forma a contrariar seu verdadeiro sentido, não quando se pratica a injustiça
de aplicá-la a um fato mal interpretado. O erro quanto aos fatos, ou à prova, ofende o direito subjetivo do litigante. Não ofende, entretanto, o direito em tese, o direito objetivo, que é o que conta para a rescisória.”
(Ação Rescisória - Violação A Literal Disposição De Lei, Publicada no Juris Síntese nº 36 - JUL/AGO de 2002
)

Infelizmente está se tornando comum que os jurisdicionados, sob a alegação de violação a normas de lei federal, ajuízem ações rescisórias nas quais, inegavelmente, buscam rediscutir fatos e provas do processo originário.

Tal conduta não deve ser admitida, reservando-se este meio excepcional de impugnação, com sede no art. 966, V, do CPC, somente as situações em que a lei é ofendida em sua literalidade, ensejando exegese atípica, que deve ser direta - contra a literalidade da norma jurídica - e não deduzível a partir de interpretações possíveis, restritivas, extensivas ou controvertidas nos Tribunais.

Da alegação de prova falsa – art. 966, VI, do
CPC

O autor sustenta que a matrícula n.º 15.498, apresentada pelos réus como prova de titularidade do imóvel objeto do contrato, teria como origem uma escritura pública inexistente, supostamente forjada no Cartório de Leme/SP, conforme certidão negativa e inquérito policial instaurado após o trânsito em julgado da ação originária.

A tese de falsidade documental não prospera.

É assim, porque, o art. 966, VI, do CPC, exige que a falsidade tenha sido reconhecida por sentença penal condenatória ou que reste demonstrada na própria rescisória.

Aqui, não se verificou nenhuma dessas hipóteses.

O inquérito policial colacionado sequer foi concluído com juízo de certeza, tratando-se de mera investigação sem contraditório, o que é insuficiente para configurar prova
falsa
.

A certidão cartorária impugnada não foi infirmada por documento oficial hábil a invalidá-la, e continua amparada pela presunção relativa de veracidade.

No caso concreto, inexiste sentença penal ou cível transitada em julgado que declare a nulidade da matrícula ou a falsidade da escritura.

Ademais, a alegação de falsidade já havia sido ventilada nos autos originários, embora de forma extemporânea, e foi devidamente rechaçada pela autoridade judiciária com base na ausência de impugnação tempestiva e ausência de comprovação da falsidade.

Com efeito, para se acolher o pedido de rescisão do julgado com fundamento em prova falsa (art. 966, VI, do Código de Processo Civil), é imprescindível que se comprove que a decisão rescindenda teve como principal suporte elemento probatório posteriormente identificado como inverídico.

É dizer, a falsidade da prova só autoriza a rescisão quando essa prova exerceu papel determinante no desfecho da demanda, de modo que, ausente tal elemento, o resultado do julgamento seria necessariamente diverso. Não se admite, portanto, a rescisória fundada em prova falsa que apenas se agregue aos demais meios de prova, sem exercer influência decisiva na formação do convencimento judicial.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA POSSESSÓRIA TRANSITADA EM JULGADO.
ALEGAÇÃO DE PROVA FALSA E PROVA NOVA. NÃO COMPROVAÇÃO
. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. I.
Caso em exame Ação rescisória
proposta pelo Espólio de José de Souza e outros, visando à desconstituição de sentença proferida em ação de reintegração de posse, com trânsito em julgado, sob os fundamentos de utilização de prova falsa e existência de prova nova. A sentença rescindenda reconheceu esbulho possessório em desfavor do autor originário da rescisória, determinando sua retirada da gleba rural “Adamantina”, supostamente titulada e possuída por Hugo Sella. Os autores alegam que a sentença
baseou-se
exclusivamente em declarações periciais inverídicas e que, posteriormente, documentos e laudos comprovariam a não coincidência entre o imóvel objeto da lide e a área ocupada. II. Questão em discussão
:
Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença rescindenda foi fundada em prova falsa, especialmente em relação a depoimentos atribuídos a terceiros no laudo pericial; (
ii
) estabelecer se houve apresentação de prova nova, apta a modificar o resultado do julgamento anterior. III. Razões de decidir A ação rescisória exige prova documental pré-constituída, sendo inadmissível sua utilização como meio de rediscussão do mérito ou reabertura da instrução processual da demanda originária. Não há demonstração suficiente de falsidade da prova pericial, pois os documentos trazidos — declarações públicas posteriores — são unilaterais, sem valor probatório conclusivo e sem força para infirmar a regularidade do laudo produzido sob o crivo do contraditório na ação original. As alegações de falsidade não foram oportunamente suscitadas na ação possessória, tendo os réus,
inclusive, manifestado concordância com o julgamento antecipado da lide, o que configura preclusão lógica. O suposto documento novo, representado por laudo técnico com base em dados do INTERMAT, não se qualifica como “prova nova” para
fins
do art. 966, VII, do CPC, pois já existia e poderia ter sido utilizado na ação originária. A sentença rescindenda e o acórdão confirmatório fundamentaram-se em conjunto probatório consistente e regular, inexistindo erro de fato ou
vício essencial que autorize a rescisão com base nos incisos VI
ou VII do art. 966 do CPC. O manejo da ação rescisória com a finalidade de obter reanálise de fatos e provas representa sucedâneo recursal indevido, incompatível com a função excepcional do instituto. IV. Dispositivo e tese Ação improcedente.
Tese de julgamento: “A rescisão de sentença com fundamento em prova falsa exige demonstração robusta de falsidade material ou ideológica da prova, com relação causal direta entre esta e a conclusão do julgado.
A prova nova deve ser contemporânea ao processo originário, desconhecida ou de impossível acesso à parte na época, e apta, por si só, a modificar o julgamento anterior. A ação rescisória não se presta à
revaloração
de provas ou correção de suposta injustiça fática da decisão transitada em julgado.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 966
, VI
e VII, e 972. Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
n. 343.592/PR, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 28.05.2002; STJ,
REsp
n. 653.613/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 26.05.2009; STJ,
REsp
n. 934.078/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 14.04.2011; TJMT, AR n. 130.100/2011, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha,
j.
02.08.2012.”

(N.U 1021975-44.2024.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 03/04/2025,
Publicado
no DJE 03/04/2025)

Da alegação de prova nova - artigo 966, VII, do
CPC

Alega o autor que os documentos produzidos posteriormente ao trânsito em julgado — especialmente a nova certidão do Cartório de Leme (2025) e o relatório do inquérito policial — configurariam prova
nova, capaz
de ensejar a rescisão do julgado.

Nos termos do artigo 966, VII, do CPC, a ação rescisória, tem lugar quando, obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova, cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso.

Desse modo, a caracterização do documento como novo depende do desconhecimento da parte sobre sua existência. Além disso, o inciso também exige que ele tenha a aptidão de assegurar, por si só, o proveito àquele que dele pretende fazer uso, o que não se verifica no caso dos autos, pois o convencimento do Juízo
a quo
foi fundado em prova documental firmado entre os litigantes.

A propósito segue a transcrição de tais normas:

“Art. 966.

A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre
as partes, a fim de fraudar a lei;

(...)

VII -
obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável
;

(
...)”

A esse respeito, muito esclarece Nelson Nery Júnior:

“Documento novo. Por documento novo
deve
entender-se aquele que já existia quando da prolação da sentença, mas cuja existência era ignorada pelo autor da rescisória, ou que dele não pôde fazer uso. O documento novo deve ser de tal ordem que, sozinho, seja capaz de alterar o resultado da sentença rescindenda, favorecendo o autor da rescisória, sob pena de não ser idôneo para o decreto de rescisão.” (Código de processo civil comentado e legislação extravagante.
9
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 681).

Assim, especificamente quanto à alegação de obtenção de prova nova, afigura-se totalmente sem lastro a pretensão.

Ocorre que, para efeito de rescisória, prova nova não é aquela que veio a ser produzida ou obtida posteriormente ao trânsito em julgado, mas, sim, aquela preexistente ao processo cuja decisão se pretende rescindir e que não foi apresentada no processo originário porque desconhecida/ignorada.

Na hipótese, a certidão emitida pelo Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Leme/SP, atualizada no ano de 2025, não demonstra que o autor desconhecia o alegado fato/documento novo, mormente em razão de se tratar de documento já apresentado aos autos em data anterior, sobre o qual foi objeto de manifestação pelo juízo
a quo
e pelos julgadores do recurso de apelação.

No que toca o inquérito policial colacionado, sequer foi concluído com juízo de certeza, tratando-se de mera investigação sem contraditório, o que é insuficiente para configurar prova falsa. O suposto relatório final apresentado não tem força probatória suficiente para alterar o julgado, tampouco configura prova nova nos moldes legais.

Além disso, o documento novo, para ter eficácia rescisória, deve ser decisivo e inequívoco, o que não ocorre no presente caso. Tanto a certidão quanto o inquérito não trazem elementos que, por si sós, seriam capazes de alterar o desfecho da ação de cobrança, especialmente diante da constatação de que o autor não compareceu ao cartório na data aprazada.

Também não demonstrou o motivo de força maior que o impediu de alegar no momento oportuno ou que o teria impedido de apresentá-los anteriormente, o que, por si só, acarreta
na
improcedência do pedido em ação rescisória.

A propósito:

“AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA NOVA NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE SUA PRODUÇÃO NA AÇÃO ORIGINÁRIA E DE SUA SUFICIÊNCIA PARA ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO
INICIAL.
Os autores ajuizaram a ação rescisória por
prova nova, com fulcro no art. 966, VII do NCPC. Como cediço, a ação rescisória não pode ser vir como mero sucedâneo recursal de rediscussão da ação originária. Assim, a prova nova é aquela ignorada pela parte ou de uso impossibilitado na ação de
origem.
Quer dizer, apenas se considera prova nova aquela em que parte não possuía condições de produzir no processo originário por motivos alheios à sua vontade, seja porque a desconhecia, seja porque não era permitido o seu uso no processo originário.
Outrossim
, a prova nova tem que ser bastante e suficiente para, por si só, alterar o resultado da sentença. In
casu
, a prova nova indicada é o inquérito policial nº. 019-05822/2021, instaurado por notícia crime dos autores narrando estelionato na confecção do registro de compra e venda do terreno objeto da reintegração de posse
originária.
Os autores comunicaram à 19ª DP que o bem não possui RGI, sendo a ocupação fruto de invasão e que as rés praticaram estelionato com o Sr. Roque na venda do bem para seu falecido pai, fazendo constar no registro, maliciosamente, os seus nomes. Os autores aduzem, ainda, que os depoimentos colhidos no inquérito policiais são contraditórios sobre a confecção do registro de compra e venda e que a ré Cristiane confirmou que o irmão dos autores lhes vendeu o terreno. Nada obstante, os documentos trazidos pela demandante não se adequam ao conceito de documento
novo.
Em primeiro lugar, a notícia crime foi realizada apenas no ano de 2019, após a prolação da sentença em 2018. Entretanto, o documento de registro de compra e venda impugnado foi juntado no processo original e considerado como justo título na sentença. A ação originária foi ajuizada no ano de 2010.
Logo caberia aos autores da
presente
ação rescisória, desde aquela época, realizarem a notícia crime para impugnar o documento juntado na ação, pois o conheceram desde a
citação.

Outrossim
, quanto ao depoimento da
Srª
. Cristiane em sede policial
, foi
realizada prova oral na ação originária, que serviu, inclusive, como fundamento da sentença. Nesse sentido, igualmente, a prova oral podia ser realizada na ação originária. Não comprovado assim, impedimento de produção das provas durante o trâmite da ação
originária.

De qualquer sorte, o inquérito policial não constitui prova que, por si só, possuiria o condão de reverter o resultado do julgamento. Como cediço, as esferas penal e cível são independentes, salvo se a sentença criminal reconhecer a materialidade do fato e a sua autoria,
ex

vi
art. 935 do Código Civil. Logo, a simples instauração de inquérito policial não é suficiente para, por si só, alterar os fundamentos da sentença sobre a validade do documento de registro do negócio jurídico, o que poderia ser cogitado somente em eventual sentença penal condenatória reconhecendo a
fraude.
Os autores, na presente Ação Rescisória, pretendem, na verdade, rediscutir o mérito da validade do documento juntado na ação original e o teor da prova oral produzida, o que não se permite.
Vale ressaltar que indicação adequada de prova nova é condição especial da inicial da Ação Rescisória com fulcro no art. 966, VII do NCPC. Logo, não demonstrada que a prova indicada seja suficiente, por si só, a alterar o resultado do julgamento, bem como que não era possível sua produção na ação originária, a Ação Rescisória deve ter a inicial
indeferida.

Indeferimento da inicial.”

(TJ-RJ - AÇÃO RESCISÓRIA: 00679566220228190000, Relator.: Des(a). RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 13/09/2022, SEÇÃO CÍVEL, Data de Publicação: 15/09/2022)

Da alegação de erro de fato – art. 966, VIII, do
CPC

Sustenta o autor que a decisão rescindenda incorreu em erro de fato, ao supor que os vendedores possuíam a titularidade do imóvel na data de 07/11/2008 e que a documentação foi regularmente apresentada, quando, segundo afirma, a escritura teria sido lavrada apenas em 12/11/2008.

O argumento não procede.

O erro de fato hábil a autorizar a rescisória deve ser
objetivo, incontroverso
e decorrente da percepção equivocada do juízo sobre os autos, sem que tenha havido controvérsia ou debate sobre o ponto.

O julgado não considerou como premissa fática que a escritura tivesse sido lavrada tempestivamente. Ao contrário, a decisão levou em consideração o comparecimento ao cartório na data pactuada, conforme atestado por certidão. A eventual lavratura posterior da escritura não foi fundamento determinante do acórdão rescindendo.

Outrossim
, a própria parte autora confessou na contestação que
“O NÃO CUMPRIMENTO DAS CITADAS CONDIÇÕES ESTIPULADAS EM CONTRATO (FLS. 30/32), FOI MERA LIBERALIDADE DO REQUERIDO.”
.

A suposta ausência de Leila ao cartório é questão irrelevante diante do comparecimento de Antônio Moraes Neto, representante comum dos promitentes vendedores. A escritura já havia sido anteriormente outorgada por
ambos em outro cartório (Leme/SP), conforme declarado nos autos.

No presente caso, todavia, os fatos alegados como "erro" foram amplamente debatidos pelas partes e apreciados pelo julgador. Houve, portanto, valoração judicial dos elementos fáticos e probatórios constantes dos autos, não um erro material ou fático propriamente dito.

A controvérsia acerca da data da escritura, do comparecimento ao cartório e da validade da matrícula foi objeto da própria instrução processual e decidida com base nos elementos então disponíveis, inexistindo erro de percepção que configure a hipótese do art. 966, VIII, do CPC.

Não se configura, portanto, erro de fato, mas interpretação judicial legítima sobre fatos controvertidos.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA
, PROVA
NOVA E
ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DO ART. 966 DO CPC.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO. I. Caso em exame 1. Ação rescisória ajuizada por ex-sócio e sociedade empresária em face de sentença que declarou a dissolução parcial da sociedade Casa D’Ideias Marketing e Propaganda Ltda. e determinou a apuração de haveres da sócia excluída, com nomeação de perito judicial. Pretensão de rescisão fundada em violação a norma jurídica, apresentação de documentos novos e erro de fato. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação manifesta à norma
jurídica por suposta desconsideração de provas relevantes; (
ii
) saber se os documentos apresentados são provas novas aptas a justificar a rescisão da sentença; e (
iii
) saber se a sentença incorreu em erro de fato verificável dos autos, nos termos do art. 966, VIII, do CPC. III. Razões de decidir 3. A ação rescisória possui caráter excepcional, não se prestando à reanálise de provas ou ao reexame do mérito da decisão rescindenda. 4. Não se configurou violação manifesta a norma jurídica, uma vez que a sentença foi fundamentada em regular instrução probatória e respeitou o devido processo legal. 5. Os relatórios técnicos apresentados foram elaborados após o trânsito em julgado, com base em dados já disponíveis na ação originária, inexistindo prova nova nos moldes do art. 966, VII, do CPC. 6. Não restou demonstrado erro de fato, pois os pontos suscitados pelos autores foram objeto de controvérsia e enfrentados na decisão, o que afasta a hipótese do inciso VIII do art. 966 do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Pedido improcedente. Ação rescisória julgada improcedente. Tese de julgamento: "1. A ação rescisória não é via adequada para reexame de provas ou revisão do mérito da decisão transitada em julgado. 2. Não se configura prova nova aquela baseada em documentos pré-existentes, mas não apresentados oportunamente.
3.
O erro de fato exige o não enfrentamento de ponto não controvertido, o que não se verifica quando o tema foi objeto de apreciação na sentença rescindenda."
Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 966, V, VII e VIII; 974; 487, I; 85, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.398.141/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 12.12.2017; TJ-MT, AR
1011031-85.2021.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 01.06.2023; TJ-MT, AR 1028644-50.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 07.03.2024.”
(N.U 1032502-55.2024.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 26/05/2025,
Publicado
no DJE 26/05/2025)
.

Dispositivo
.

Com estas considerações,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação rescisória. Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa.

Em sendo unânime
o julgamento, após o trânsito em julgado, autorizo
o levantamento da importância depositada pela regra do art. 968, II, do CPC, conforme determina o parágrafo único do art. 974 do CPC.

Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno, encartado no Id. 294330369, aviado pelos réus contra a decisão liminar.

É como voto
.

V O T O

EXM
A
. SR
A
.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(1
ª
VOGAL):

Acompanho o
voto do
Relator
.

V O T O

EXMA. SRA.
DESA.
ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES
(2ª VOGAL):

P
eço vista
dos
autos para

melhor análise da matéria
.

SESSÃO DE 05 DE FEVEREIRO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (2ª VOGAL):

Colenda Turma:

Cuida-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, proposta por
NEURI ZUFFO
contra
ANTÔNIO MORAES NETO
e
LEILA ROSELI SCHIRMBECK MORAES
, com fundamento no art. 966, incisos V, VI, VII e VIII, do Código de Processo Civil, tendo por objetivo a desconstituição do v. acórdão proferido por este egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da Apelação Cível nº 0000937-
79.2009.8.11.0012, julgada pela Quarta Câmara de Direito Privado, de relatoria do Des. Guiomar Teodoro Borges, confirmatória de sentença que o condenou ao pagamento da quantia de
R$320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), atualizada
para R$336.000,00 (trezentos e trinta e seis mil reais), em razão de cláusula contratual supostamente inadimplida.

A ação de cobrança originária tem por origem contrato de compra e venda celebrado em 08/01/2007 entre Neuri Zuffo e o casal requerido, tendo por objeto a Fazenda Monte Verde, com área total de 735,68 hectares, dos quais 483,20 ha estavam escriturados sob a matrícula nº 48.209 do Cartório de Barra do Garças/MT, e 249,69 ha correspondiam à posse. Pelo imóvel, convencionou-se o valor de R$1.475.200,00 (
um milhão, quatrocentos e setenta e
cinco mil e duzentos reais).

Consta ainda que em 08/07/2008, firmou-se termo aditivo no qual o valor da área de posse foi repartido da seguinte forma: R$330.000,00 (trezentos e trinta mil reais) seriam pagos de forma imediata pelas benfeitorias existentes, e R$320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) estariam condicionados à regularização dominial da área até 07/11/2008, com registro imobiliário em nome dos vendedores.

A parte autora alega que cumpriu integralmente suas obrigações contratuais, inclusive o pagamento pactuado, mas que os réus deixaram de atender à exigência de regularização da área de 249,69
ha
no prazo estipulado. Sustenta que, ainda assim, os requeridos moveram ação de cobrança pleiteando o valor de R$320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), sob o argumento de que compareceram ao cartório em 07/11/2008, mas que o autor não se fez presente. Todavia, reforça que eles comprovaram tal fato apenas mediante certidão do 2º Ofício de Notas de Barra
do Garças
, que atestaria a
presença de Antônio, mas sem a coobrigada Leila. Posteriormente, apresentaram escritura pública lavrada em 12/11/2008 e registrada somente em 26/01/2009, em desacordo com a cláusula contratual expressa.

A parte autora impugnou judicialmente a pretensão dos réus na ação originária, invocando a exceção do contrato não cumprido. Alegou que, além da ausência de comparecimento de ambos os vendedores ao Cartório, não seria possível realizar a transferência do imóvel na data prevista, pois a gleba sequer estava escriturada em nome dos alienantes. Para comprovar tal alegação, obteve certidão do Cartório do 1º Ofício de Leme/SP, que atestou a inexistência da escritura pública lavrada em 1981 e atribuída como origem da cadeia dominial da matrícula apresentada pelos requeridos. A certidão foi juntada aos autos em agosto de 2009, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido dos ora requeridos, com base na premissa de que os vendedores compareceram ao Cartório e que a ausência do autor impediu a lavratura da escritura. Considerou intempestiva a arguição de falsidade do documento, com base no art. 430 do CPC/2015.

Por sua vez, o Tribunal de Justiça manteve, em grande parte, os fundamentos da sentença, afastando apenas os juros e a correção monetária sobre parte do valor já atualizado.

Sustenta o autor, na
presente rescisória
, que a decisão violou normas constitucionais, processuais e civis
. Aponta ofensa ao art. 14 do CPC/2015, ao art. 6º da LINDB e ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, pois foi aplicada norma processual superveniente a ato praticado sob a égide do CPC/1973. Aduz que os
arts
.
390, 391 e 397
do diploma anterior autorizavam a arguição de falsidade e a juntada de prova nova até o encerramento da instrução,
o que foi indevidamente afastado. Invoca, ainda, o art. 370 do CPC/2015, ao afirmar que, diante de indícios concretos de falsidade documental, o juiz deveria ter
determinado,
de ofício, a produção de prova necessária à apuração da verdade material.

Argumenta, ademais, que a certidão do Cartório de Leme/SP constitui prova nova e apta a alterar o resultado do julgamento, conforme dispõe o art. 966, VII, do CPC, pois, embora juntada, não foi analisada pelo juízo por motivo alheio à vontade do autor, configurando-se como elemento de alta relevância jurídica e processual. Sustenta que a falsidade da matrícula,
demonstrada
por certidão cartorária e por inquérito policial instaurado para investigar a origem documental da área, compromete a higidez da decisão rescindenda, nos termos do art. 966, VI, do CPC. Cita, ainda, o relatório final do Inquérito Policial nº 105.4.2019.37543, que conclui pela inexistência da escritura que teria originado o domínio do imóvel discutido. Ressalta que os próprios réus jamais conseguiram localizar o suposto vendedor
Angil
Souza da Silva, jamais citado ou localizado nos autos da ação originária.

Aduz, por fim, a ocorrência de erro de fato, nos moldes do art. 966, VIII, do CPC, ao ter o acórdão assentado que o autor teria descumprido a obrigação de comparecer ao Cartório, quando, na verdade, a cláusula contratual impunha a obrigação de regularização dominial exclusivamente aos réus, cujo descumprimento era notório. O comparecimento unilateral de Antônio, desacompanhado da coproprietária Leila, além da ausência de registro dominial anterior à data limite contratada, demonstrariam, no seu entender, que não havia título hábil à efetivação da escritura.

Afirma-se, ainda, que o título apresentado pelos réus não só é juridicamente ineficaz, como também materialmente falso, fato levado ao
conhecimento do Ministério Público e da Corregedoria-Geral da Justiça, que instaurou representação administrativa sob nº 0029169-78.2025.8.11.0000, para apuração da atuação das serventias extrajudiciais envolvidas. Reforça que a cadeia dominial exposta na matrícula é considerada fictícia, pois baseada em escritura inexistente, com possível simulação de alienações.

Pugna, ao final, pela procedência da ação rescisória para:
“
d)
No juízo rescindendo, seja desconstituído o acórdão proferido por esse Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento da Apelação Cível n. 0000937-79.2009.8.11.0012, por violação às normas jurídicas, erro de fato e utilização de prova falsa; e) No juízo rescisório, seja proferido novo julgamento, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na ação originária, com a consequente extinção da execução dela decorrente; f) A condenação dos requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC”
(sic).

Custas iniciais e depósito
prévio devidamente recolhidos
, conforme certificado no Id. 289007364.

Na manifestação de Id. 288570374, a parte autora requereu o reconhecimento da prevenção e posterior redistribuição do feito para a Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, a qual restou indeferida por meio da decisão Id.
289124374, com fundamento na atual redação do art. 16 do RITJMT, dada pela ER nº
058/2024-OE.

Manifestação do autor em Id. 289258356 reiterando a necessidade de urgente análise do pedido de tutela de urgência, seguindo-se de decisão fundamentada do eminente Relator
deferindo
a medida de urgência pleiteada,
“para obstar o prosseguimento da execução nos autos nº 0000937-79.2009.8.11.0012, até ulterior deliberação deste Tribunal sobre o mérito da
presente ação rescisória”
(sic), cujos efeitos foram questionados por meio de agravo interno de Id. 294330369, requerendo a reforma da decisão unipessoal, ao argumento de que
“a ação rescisória não apresenta fundamentos jurídicos sólidos para desconstituir o acórdão transitado em julgado e o “periculum in mora” não configurado: O agravado não demonstrou risco de dano irreparável, pois eventual reversão da execução pode ser feita via restituição de valores”
(sic), que foi devidamente contrarrazoado em Id. 290390392, ainda pendente de apreciação.

Em contestação, os requeridos defendem, inicialmente, a improcedência da ação com base na alegada ausência de preenchimento dos pressupostos legais exigidos para o manejo da ação rescisória.

Para tanto, alegam que a parte autora intenta utilizar a via rescisória como sucedâneo recursal, na tentativa de rediscutir matéria já definitivamente decidida e coberta pela coisa julgada material. Sustentam que a ação não apresenta elementos que permitam o enquadramento nos permissivos do art. 966 do CPC, requerendo, por conseguinte, o reconhecimento de sua inadmissibilidade e a extinção do feito sem julgamento de mérito.

No mérito, os réus contestam a alegação de prova falsa, afirmando que a autenticidade da escritura pública e a cadeia dominial do imóvel objeto da controvérsia já foram analisadas e decididas no processo originário, ocasião em que se reconheceu a preclusão quanto à arguição de eventual nulidade. Asseveram que não há falsidade a ser reconhecida, e que a argumentação apresentada pelo autor configura mera reiteração de tese já apreciada, o que impede a reabertura da controvérsia sob o manto da coisa julgada.

Quanto à prova nova, sustentam que os documentos
apresentados pelo autor não se amoldam à definição legal de “prova nova” nos termos do §5º do art. 966 do CPC, já que os elementos acostados seriam de conhecimento prévio do requerente ou poderiam ter sido obtidos com a devida diligência durante o trâmite da ação originária.

No tocante ao alegado
erro de fato, rechaçam
a existência de qualquer equívoco passível de rescisão, alegando que os fundamentos do acórdão atacado decorreram de juízo de valor sobre as provas dos autos, sem que se possa cogitar de erro puramente fático nos moldes do inciso VIII do art. 966 do CPC.

Argumentam ainda que não houve violação manifesta a norma jurídica, uma vez que a decisão rescindenda teria respeitado o devido processo legal e foi proferida com base nas provas constantes dos autos, sem transgressão à legalidade ou ao contraditório. Sustentam que a discussão sobre a inadimplência contratual dos réus foi devidamente enfrentada e afastada pelo colegiado no julgamento anterior, inexistindo, pois, ilegalidade ou violação normativa flagrante a ensejar a desconstituição da coisa julgada.

Aduzem
também a inaplicabilidade da
exceptio
non
adimpleti

contractus
, pois o adimplemento das obrigações pelos requeridos teria ocorrido, conforme reconhecido na sentença e no acórdão atacados, inclusive com posterior registro da propriedade em nome da vendedora, afastando-se, portanto, a tese de inadimplemento absoluto.

Impugnam ainda o valor atribuído à causa, reiterando a ausência de requisitos legais para a procedência da rescisória e postulando, ao final, a total improcedência da ação (Id. 297992354).

O autor apresentou impugnação à contestação, reafirmando a presença dos requisitos legais para o ajuizamento da ação rescisória,
especialmente a existência de documento ideologicamente falso (escritura pública de compra e venda) utilizado como fundamento da decisão rescindenda, cuja cadeia dominial seria inexistente. Sustenta que a fraude cartorária tornou impossível o cumprimento da obrigação contratual de outorga da escritura definitiva, sendo ilegítima a cobrança da parcela final pactuada. Argumenta que a escritura foi lavrada sem que os vendedores fossem proprietários do bem, e que a prova dessa irregularidade apenas se tornou disponível após o trânsito em julgado, enquadrando-se como prova nova nos termos do art. 966, §5º, do CPC.

Ressalta ainda que o julgamento original partiu de premissas fáticas inexistentes, desconsiderando a condição resolutiva do pagamento e o inadimplemento dos vendedores, o que configuraria erro de fato, na medida em que se presumiu como verídica a titularidade que nunca existiu.

Por fim, o impugnante reafirma que a decisão violou frontalmente a norma jurídica, especialmente os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa, defendendo a procedência integral do pedido rescisório e a consequente desconstituição do título executivo judicial (Id. 308026874).

Encerrada a instrução da presente ação originária e pautado o feito para
julgamento desta colenda Turma Reunidas
, o eminente Relator, Des. Dirceu dos Santos, encaminhou voto pela
improcedência
da ação, condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estas fixadas em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, e julgando prejudicada a análise do agravo interno interposto pelos réus, sendo acompanhado pela 1ª Vogal, Desa.
Serly
Marcondes Alves.

Pois bem.

Com a devida vênia ao eminente Relator, cujo voto prima
pela técnica e fundamentação jurídica,
DIVIRJO
da conclusão alcançada, porquanto vislumbro a presença, de forma robustamente demonstrada, dos vícios elencados pelo autor, aptos a ensejar a rescisão do julgado, nos estritos termos do artigo 966 do CPC, frisando que o caso em tela ostenta gravidade ímpar e impõe à magistratura a necessária atuação saneadora, diante da manifesta injustiça perpetrada no bojo do julgado impugnado, pelos fundamentos que passo a expor de forma analítica e individualizada.

A ação rescisória constitui, de fato, remédio processual de natureza excepcional, destinado a desconstituir decisões transitadas em julgado apenas quando presentes vícios graves e insanáveis, taxativamente previstos no art. 966 do CPC.

Contudo,
a excepcionalidade da via não pode servir de blindagem à perpetuação de decisões fundadas em fraude comprovada, falsidade documental demonstrada e erro fático manifesto
.

No caso concreto, não estamos diante de mero inconformismo ou tentativa de rediscussão do mérito. Estamos diante de
um conjunto probatório robusto, superveniente e conclusivo
, que evidencia a
inexistência material do título que fundamentou toda a cadeia dominial
utilizada pelos requeridos para obter a condenação do requerente ao pagamento de R$320.000,00 (trezentos e vinte mil reais).

In
casu
, a tese central do autor repousa basicamente tanto na falsidade do documento que serviu de lastro para a convicção do juízo na fase de conhecimento, como também em prova nova obtida após o trânsito em julgado, que, na essência, convalida a premissa primeira de falsificação documental. É que à época, este Tribunal, quando do julgamento do recurso objeto do acórdão rescindendo, entendeu que o vendedor detinha a posse e a condição de
regularizar o imóvel. Todavia, os elementos ora trazidos aos autos são avassaladores, e convergem para entendimento totalmente distinto, elementos esses que serão
melhor
sopesados abaixo.

Em
primeiro lugar
, o conceito de prova nova e sua aplicação ao caso concreto encontra alicerce no art. 966, VII, do CPC, que assim estabelece:

“Art. 966 - A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável.”

Em complemento, abalizada doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery esclarece que
“O atual CPC é mais abrangente do que o CPC/1973, pois admite não só a apresentação de documento novo, mas também de tudo que possa formar prova nova em relação ao que constou da instrução no processo original”
(Código de Processo Civil Comentado, 18ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019).

No presente caso, identifico, ao menos,
duas provas novas inequívocas
, ambas obtidas após o trânsito em julgado (12/03/2025).

A
primeira
– e mais importante delas – refere-se à
Certidão do Tabelião de Notas e de Protesto de Leme/SP
(Anexo 17 – Id. 288282372), emitida pelo Tabelião Bel. Sebastião Roque Domingues dos Santos, expedida em
16/04/2025
, que atesta de forma
categórica
e
inequívoca
o seguinte:

•

Inexistência de lavratura de escritura pública envolvendo José Cezário, Osvaldo Pedro, Plínio Aparecido da Silva
Leme (outorgantes) e
Angil
Souza da Silva (outorgado);

•

Inexistência do Livro nº 280, supostamente utilizado para a lavratura em 02/07/1981;

•

Que o livro em uso à época era o Livro nº 99;

•

Que o último livro existente na serventia, quando de sua extinção, era o Livro nº 165.

Transcrevo trecho essencial:

“(...) não existe lavratura no 1°
Oficio
desta comarca (...) escritura alguma figurando como
outorgantes José Cezário
, Osvaldo Pedro e Plinio Aparecido da Silva Leme, e como Outorgado
Angil
Souza da Silva (...) pois não há qualquer lavratura de ato, em 02 de julho de 1981, às fls. 49/50 do livro n° 280, de vez que este nunca existiu naquela Serventia.”

Ora, estamos diante de uma falsidade ideológica e material de natureza absoluta. Não se trata de interpretação subjetiva, mas de uma inexistência física do ato notarial que originou a matrícula. Se o título genético é inexistente, a propriedade é juridicamente impossível de ser transmitida de forma válida.

Reforço que embora o requerente tenha apresentado certidão anterior (2009) do mesmo Cartório, a
certidão de 2025 possui elementos novos e mais robustos
, porquanto nela há:
(i)
confirmação expressa da inexistência do Livro nº 280;
(
ii
)
indicação precisa dos livros efetivamente em uso à época (Livro nº 99);
(
iii
)
assinatura digital com certificação ICP-Brasil, conferindo autenticidade reforçada; e
(
iv
)
validação por meio eletrônico(código 7R5V2-
63DQ4-A2X6Y-SEX37).

Mais importante:
a certidão de 2025 foi obtida após o trânsito em julgado
, em contexto de aprofundamento investigativo, e traz elementos técnicos que não constavam da certidão anterior, notadamente a
impossibilidade cronológica e material
da existência do livro indicado na matrícula.

Dito de outro modo, o requerente não pôde fazer uso pleno dessa prova no processo originário
porque
:

A certidão anterior (2009)não foi analisada pelo juízo,
sob fundamento
de preclusão;

Acertidão atualizada (2025)só foi expedidaapós o trânsito em julgado;

O aprofundamento técnico sobre a inexistência do Livro nº 280dependia de diligências cartorárias posteriores.

A
segunda
prova nova – e que corrobora a falsidade da primeira – relaciona-se ao
Relatório de Investigação Policial nº 2025.13.46297
(Anexo 14 – Id. 288272397) e o
Inquérito Policial nº 105.4.2019.37543
(Anexo 13 – Ids. 288272394 e 288272395), cujas cópias instruem esta inicial, revelam, em suma, indícios robustos de prática delitiva por parte dos réus.

A defesa dos requeridos sustenta que tais documentos poderiam ter sido produzidos anteriormente. Contudo, há que se distinguir a desídia da parte da descoberta de um esquema de fraude complexo.

A investigação oficial, elaborado pelos Investigadores Valério Carvalho da Guarda e Lucas Queiroz
Schossler
, e referendado pelo Delegado Raphael Diniz Garcia, foi concluído em
22/05/2025
, portanto, após o
trânsito em julgado (12/03/2025), constitui prova nova por excelência, pois
traz
fatos que o autor não poderia, por si só, certificar com tal grau de autoridade e profundidade técnica.

Referido relatório apresenta:

Confirmação da autenticidade da certidão negativa
do Cartório de Leme/SP, mediante contato direto com a escrevente Gabrielle Lourenço;

Validação eletrônica
da certidão através do sistema e-notariado;

Conclusão técnica categórica
, nos seguintes termos:
“Diante do que foi levantado, podemos concluir que a Escritura Pública de compra e venda realizada em LEME-SP em 02/07/1981 (livro 280
fl
49/50) citada na Matrícula 15.498 que conferiu a propriedade do Imóvel ao
Sr

Angil
e posteriormente aos Suspeitos é
INEXISTENTE
e
que
portanto
o Registro R-01 da referida matrícula ocorreu de forma irregular"
(sic).

Além disso, verifica-se que o inquérito policial produziu
provas orais fundamentais
, que colocam em xeque a própria prova material então utilizada pelos aqui requeridos na ação de cobrança que alicerçou a condenação do autor desta rescisória ao pagamento da dita parcela inadimplida de R$320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), que podem ser assim resumidos:

a) Interrogatório de
ANTÔNIO MORAES NETO
(ouvido em 19/05/2025):

Admitiu que
nunca
verificou
a documentação de posse
de
Angil
Souza da Silva;

Afirmou ter realizado o negócio“
apenas pelos documentos de registro do imóvel em cartório
”;

Declarou que
não teve acesso à escritura pública
lavrada em Leme/SP;

Confirmou que“
apenas confiou na documentação existente no Cartório
”;

Desconhece Edigar José Lopes Neto
, procurador que assinou a escritura em seu nome.

b) Declaração de
EDIGAR JOSÉ LOPES NETO
(ouvido em 21/05/2025):

Afirmou que foi procurador de
Angil

sem conhecê-lo
;

Declarou ter assinado documentos“
a pedido de Antônio de Jesus (Toninho Barbudo)
”, corretor de imóveis;

Não conhece os compradores
(Leila e Antônio);

Não se recorda
do pedido de transferência da matrícula;

Não sabe o paradeiro
de Antônio de Jesus, apesar de afirmar ser seu “amigo”.

c) Declaração de
LEILA ROSELI SCHIRMBECK MORAES
(ouvida por carta precatória):

Afirmou
não saber como foi feita a transação
entre
Angil
e Antônio;

Declarou que
não participou da negociação original
;

Reconheceu que Antônio detinha procuração para negócios da família.

Veja que o relatório do inquérito policial também configura
prova nova
, primeiro porque foi concluído após o trânsito em julgado(22/05/2025); segundo porque contém elementos técnicos e depoimentosque não constavam dos autos, sendo ele capaz, por si só, de alterar o resultado do julgamento, pois demonstra ainexistência do títuloque fundamentou a condenação.

Resumindo, as provas
novas acima mensurados
demonstram que os réus na
presente rescisória
não apenas não lograram cumprir a obrigação assumida, como sequer detinham, na data pactuada, a titularidade jurídica do bem objeto da negociação.

É que a escritura pública de compra e venda em nome da ré LEILA apenas foi lavrada em 12 de novembro de 2008 e o respectivo registro somente ocorreu em 26 de janeiro de 2009. Ou seja,
no momento em que
a obrigação deveria ser adimplida, havia absoluta impossibilidade jurídica de cumprimento pelos réus.

Não obstante esse quadro fático, o v. acórdão rescindendo deu provimento à pretensão dos autores da ação de cobrança (réus nesta rescisória), lastreado em presunções desfavoráveis ao ora autor da rescisória, invertendo completamente a lógica contratual e os efeitos da mora. E o fez, importa frisar, com base em documentos que, como se demonstrou de forma documental e incontestável, são revestidos de falsidade material.

Digo isso porque a matrícula imobiliária que instruiu a demanda originária e que conferia aparência de propriedade aos
réus Antônio
e
Leila foi lastreada em escritura pública de compra e venda supostamente lavrada no Cartório de Leme/SP, sob o Livro 280, folhas 49/50.

No entanto, conforme acima mencionado, a certidão oficial da própria serventia, emitida em 2025, comprova que tal livro jamais integrou o acervo notarial daquela unidade.

A escritura, portanto, simplesmente nunca existiu, tratando-se de prova falsa no sentido técnico e jurídico do termo, nos exatos termos do inciso VI do art. 966 do CPC.

Ademais, o Relatório Final do Inquérito Policial nº 105.4.2019.37543, concluído em 21 de maio de 2025, após o trânsito em julgado da decisão rescindenda, conquanto seja apenas informativo, corrobora e aprofunda esse dado.

O referido relatório, elaborado por autoridade policial competente após minuciosa investigação, atesta, com base em diligências cartorárias e depoimentos, que a escritura pública é
inexistente
e que os réus nesta rescisória, ao instruírem sua ação de cobrança com tal documentação, se valeram de meio fraudulento para induzir o Judiciário a erro.

Trata-se, pois, de prova nova de grande força persuasiva, cuja produção não era possível na época da ação originária, e que se enquadra com perfeição no disposto no inciso VII do art. 966 do CPC, como já mensurado acima.

Neste ponto, afasto o argumento de que a prova seria
meramente complementar
, isso porque o Relatório Policial, conquanto meramente informativo, não apenas reforça os documentos já constantes da ação rescisória, como é o primeiro ato estatal de natureza investigativa que atesta de forma oficial e fundamentada a falsidade da documentação utilizada pelos réus.

Sua produção posterior ao trânsito em julgado, aliada à sua potencialidade de alteração do resultado da demanda, configura de modo incontornável o cabimento da via rescisória por prova nova.

No caso concreto, portanto, a falsidade é
material
(o livro nº 280 nunca existiu) e
ideológica
(a escritura declarada na matrícula nunca foi lavrada).

A doutrina de Humberto Theodoro Júnior esclarece com perfeição ao distinguir tais conceitos:

“A falsidade material consiste na contrafação do documento; a ideológica, na inserção de declaração falsa em documento verdadeiro. Ambas autorizam
a
rescisória quando a prova falsa foi determinante para o resultado do julgamento.”
(Curso de Direito Processual Civil, Volume III, 50ª edição, Editora Forense).

E para reforçar
a falsidade material e ideológico
em espeque, a parte autora ainda juntou sentença proferida no Pedido de Providências nº 0722596-68.2025.8.11.0004 (Id. 342250896), instaurado pelo requerente, proferida em
20 de janeiro de 2026
, em que o Juiz Diretor do Foro da Comarca de Barra do Garças/MT,Dr. Michell
Lotfi
Rocha da Silva, na qual:

a)
Reconheceu
irregularidades substanciais na Matrícula nº 15.498 (
"a matrícula nº 15.498 foi constituída com referência a título causal
cuja existência não encontra respaldo nos registros e documentos disponíveis
"
);

b) Constatou incongruências objetivas (
"há
incongruência objetiva entre os lançamentos constantes da matrícula
[...] e os registros efetivamente existentes"
);

c) Identificou divergência no protocolo (
"o protocolo nº 28.351, indicado no R-01 da matrícula nº 15.498,
não corresponde ao registro lançado
, uma vez que se refere, na realidade, à apresentação de escritura pública de compra e venda para registro na matrícula nº 15.492"
);

d) Determinou bloqueio acautelatório (
"DETERMINO a averbação de bloqueio acautelatório matrícula nº 15.498, do CRI local, bem como da matrícula dela derivada, a de nº 380, do CRI da Comarca de Novo São Joaquim"
).

Esta decisão possui
natureza de fato superveniente
(art. 493 do CPC) e
prova nova
(art. 966, VII, do CPC),
porque
:

1.

Foi proferida após o trânsito em julgado da ação originária;

2.

Emana de autoridade judiciária, no exercício de competência fiscalizatória;

3.

Reconhece oficialmente a irregularidade da matrícula;

4.

Confirma a tese central da ação rescisória;

5.

Produz efeitos concretos (bloqueio das matrículas).

Não se pode ignorarque o próprio Poder Judiciário, em via administrativa,
reconheceu a inexistência do título
que fundamentou a condenação do requerente.

A decisão do Juízo Diretor do Foro
não é mera opinião
, mas
ato jurisdicional
que, embora em sede administrativa, possui força vinculante quanto aos fatos apurados.

Se não bastasse tudo isso, há, ainda, grave violação à norma
jurídica, nos moldes do inciso V do art. 966 do CPC, isso porque o acórdão rescindendo entendeu, equivocadamente, que a arguição de falsidade documental, apresentada em agosto de 2009, estaria preclusa à luz do art. 430 do CPC/2015.

Contudo, tal entendimento não se sustenta diante da regra do
tempus
regit

actum
, que tem atual alicerce no art. 14 do CPC/15 (
“A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada”
), isso porque a norma processual aplicável à época do ato – no caso, o CPC/1973 – admitia a arguição de falsidade a qualquer tempo enquanto não proferida sentença.

Nesta toada, a
retroaplicação
da regra processual nova para limitar o exercício do contraditório e da ampla defesa constitui afronta direta ao art. 5º, incisos XXXVI e LV, da Constituição da República, ao art. 14 do CPC/2015 e ao art. 6º da LINDB (
"A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada”
).

Em outras palavras, a preservação do ato jurídico perfeito e o respeito à segurança jurídica impedem que o Judiciário aplique, de modo retroativo, regra que restringe direitos processuais da parte, sobretudo em matéria de defesa
contra prova
falsa.

A aplicação retroativa do CPC/2015
prejudicou direito adquirido
do requerente de juntar documento novo,
violando garantia constitucional
.

Ainda, não há respaldo ao acolhimento da tese defensiva dos requeridos quanto à inocorrência da exceção do contrato não cumprido, porquanto
presume-se
que houve violação ao art. 476 do Código Civil (
"Nos
contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro"
).

O acórdão rescindendo
ignorou
tal fato, na medida em que fundamentou que
(i)
a obrigação dos requeridos era
entregar a
escritura registrada até 07/11/2008;
(
ii
)
a escritura só foi lavrada em12/11/2008;
(
iii
)
o registro só ocorreu em26/01/2009. Logo, houve inadimplemento dos vendedores, aqui recorridos, autorizando a exceção.

Não bastasse, vislumbro na decisão rescindenda evidente erro de fato, nos termos do inciso VIII do art. 966 do CPC, isso porque o acórdão partiu da premissa de que os réus haviam cumprido com sua obrigação contratual na data aprazada – 07 de novembro de 2008 – e, portanto, poderiam exigir o pagamento da quantia estipulada.

No entanto,
os próprios documentos trazidos aos autos indicam que, nessa data, os réus não eram titulares do imóvel
.

Esse equívoco decorre da admissão como verdadeiro de um fato que os autos desmentem de forma cristalina.

Não se trata aqui de reavaliação da prova, mas de erro objetivo na percepção dos fatos incontroversos, vício que compromete a própria formação do convencimento judicial.

Sobre o erro de fato para fins rescisórios, o CPC assim estabelece:

“Art. 966 – A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.”

E novamente invocando o magistério do professor Humberto Theodoro Júnior,
“Erro de fato é o que decorre de atos ou documentos da causa, e consiste em admitir um fato inexistente, ou em considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido, desde que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato”
.

In
casu
, o
primeiro erro de fato
manifesto está diretamente relacionado à premissa de que os requeridos poderiam cumprir a obrigação em 07/11/2008.

Quanto ao ponto, o v. acórdão rescindendo afirmou que
“os promitentes vendedores,
Antonio
Moraes Neto e Leila Roseli
Schirmbeck
Moraes, autores apelados, comprovaram ter comparecido no CRI para providenciar a escrituração"
(sic).

Entretanto, conforme já demonstrado acima, a obrigação contratual (parágrafo primeiro do termo aditivo) exigia que
“caso os cedentes providenciem
título
definitivo da área aqui pactuada e seu respectivo registro no cartório de registro de imóveis competente, para abertura de
matrícula
do imóvel em nome do CESSIONÁRIO,
até a data improrrogável e certa de 07/11/2008
"
(sic).

Contudo,
os próprios documentos apresentados pelos requeridos
demonstram que a escritura foi lavrada em
12/11/2008
(
5
dias após o prazo), ao passo que o registro efetivado em
26/01/2009
(quase 3 meses após o prazo).

Logo, era IMPOSSÍVELcumprir a obrigação em 07/11/2008, pois a propriedade
ainda não estava em nome dos vendedores
.

Ou seja, o v. acórdão rescindendo
admitiu como existente um fato inexistente
, qual seja, que os requeridos estavam aptos a transferir a
propriedade na data pactuada.

O
segundo erro de fato
constatado está na premissa de comparecimento de ambos os requeridos ao Cartório, quando o decisum afirmou que
“
Antonio
Moraes Neto e Leila Roseli
Schirmbeck
Moraes, autores apelados, comprovaram ter comparecido no CRI"
(sic).

Contudo, a certidão da Serventia do 2º Ofício de Notas (Doc. apresentado pelos próprios requeridos) atesta de forma contundente que apenas
“compareceu o Sr. ANTONIO MORAES NETO"
(singular).

Leila não compareceu
, conforme o próprio documento elucida.

Mais grave: o comparecimento foi àServentia do 2º Ofício de Notas(Tabelionato de Registro Civil), enão ao Cartório de Registro de Imóveis, como afirmado no acórdão.

O
terceiro erro de fato
que reputo manifesto está na premissa de que a alegação de falsidade foi extemporânea.

O acórdão concluiu que
“A alegação de falsidade (...) somente foi feita após a contestação juntada em 26.6.2009 (...), conforme petição do dia 31.8.2009"
(sic). Entretanto, conforme demonstrado no presente feito, o requerente
não arguiu incidente de falsidade
, mas
juntou documento novo
(certidão do Cartório de Leme/SP), nos termos do
art. 397 do CPC/1973
, vigente à época.

O art. 397 do CPC/1973 permitia:

“É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.”

O acórdão rescindendo, contudo,
confundiu juntada de documento novo com incidente de falsidade
, aplicando erroneamente o art. 430 do CPC/2015 a ato praticado em 2009.

Disso resulta concluir que os erros de fato foram
determinantes
para o resultado, pois:

Se o tribunal tivesse considerado que os requeridos
não poderiam cumprir a obrigação
em 07/11/2008, teria reconhecido a
exceção do contrato não cumprido
;

Se tivesse analisado a
certidão de inexistência da escritura
, teria reconhecido a
falsidade da matrícula
;

Se tivesse observado que
apenas Antônio compareceu
, teria reconhecido a
impossibilidade de lavratura da escritura
.

Ainda que se admitisse a preclusão fundamentada no art. 430 do CPC/2015 (o que não se admite),a preclusão não convalida ato juridicamente inexistente.

Aliás, oart. 169 do CC/2002é expresso no sentido de que
“O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo"
.

Se a escritura
nunca existiu
, a matrícula é
nula de pleno direito
, e essa nulidade
não se convalida
por preclusão ou coisa julgada.

Logo, a abertura de matrícula imobiliária com base em escritura materialmente inexistente configura nulidade absoluta, nos termos do art. 166 do CC/2002.

Permitir que
subsista
uma condenação fundada emdocumento comprovadamente falsoviola o princípio da moralidade(art. 37,
caput
, da CF/88), a boa-fé objetiva(art. 422 do CC/2002) e a função social do contrato(art. 421 do CC/2002).

Asegurança jurídicaé valor constitucional fundamental, masnão pode servir de escudo para perpetuar fraude comprovada.

Luiz Guilherme Marinoniadverte que
“A coisa julgada não é valor absoluto. Quando fundada em fraude ou falsidade comprovada, deve ceder em favor da justiça e da verdade material"
(Processo de conhecimento; 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010).

Reconheço que a ação rescisória deve ser manejada com cautela, para preservar a
segurança jurídica
e a
estabilidade das decisões
. Contudo, esses valores não são absolutos. Quando em conflito com a
justiça material
, a
vedação à fraude
e a
boa-fé objetiva
, devem ceder.

Em arremate, o processo não pode ser um instrumento de validação de ilicitudes, de modo que a manutenção de um acórdão que condena uma parte a pagar por uma terra cuja titulação é fruto de um “livro fantasma” equivaleria a chancelar o enriquecimento sem causa e a própria prática criminosa.

Outrossim
, a prestação jurisdicional deve ser ética, frisando-se que não há ética em manter uma condenação baseada em fraude documental comprovada por certidões dotadas de fé pública e por investigações da Polícia Judiciária Civil.

Ademais, o Direito Processual Civil contemporâneo deve privilegiar a primazia do julgamento de mérito justo e a efetividade da tutela jurisdicional, de modo que,
in
casu
, a desconstituição da coisa julgada, embora
excepcional, é o remédio necessário quando o pilar da decisão é uma falsidade que corrói a confiança no sistema de justiça.

Portanto, à luz de todos esses fundamentos, concluo que o acórdão impugnado está eivado de nulidades e vícios graves que rompem com os pilares do devido processo legal, da verdade real e da justiça material.

No caso, a conjugada utilização de documento falso, o erro de fato, a retroatividade indevida de norma processual e a existência de prova nova, quando conjugadas, impõem ao Poder Judiciário o dever de rescindir o julgado para restaurar a ordem jurídica violada.

E o entendimento desta Corte de Justiça e dos Tribunais pátrios, guardadas as devidas proporções dos casos, não destoa do acima analisado. Confira-se:

“
AÇÃO
RESCISÓRIA
- USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – PRELIMINARES
– ILEGITIMIDADE ATIVA E INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO – MÉRITO -
VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA (ARTIGO 966, V, DO CPC) - DECISÃO FUNDADA EM PROVA FALSA (ART. 966, VI, DO CPC)
- AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO - AÇÕES DE USUCAPIÃO SOBRE OS MESMOS IMÓVEIS - CONHECIMENTO PRÉVIO DA AÇÃO ANTERIOR -
NULIDADE ABSOLUTA
- POSSE MANSA E PACÍFICA DESCARACTERIZADA -
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA.
1. Possui legitimidade ativa para propor ação rescisória o terceiro juridicamente interessado que ajuizou anteriormente ação de usucapião sobre os mesmos imóveis objeto da sentença rescindenda, nos termos do art. 967 do CPC/15, logo, não
há que se falar em ilegitimidade ativa de parte. 2. A comprovação da cadeia dominial ou da posse efetiva não constitui requisito para a propositura de ação rescisória, sendo matéria afeta ao mérito da ação de usucapião, assim, não há que se falar em inépcia da inicial. 3. A ausência de citação de litisconsorte passivo necessário em ação de usucapião configura violação manifesta ao art. 114 do CPC/15 e ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, autorizando a rescisão da sentença com fundamento no art. 966, V, do CPC/15. 4. Configura litisconsorte passivo necessário em ação de usucapião aquele que anteriormente já havia ajuizado outra ação de usucapião sobre os mesmos imóveis, tendo em vista a natureza da relação jurídica controvertida e a impossibilidade de coexistência de duas sentenças declarando a propriedade de pessoas distintas sobre os mesmos bens. 5. Ação rescisória julgada procedente.”
(TJ-MT - AÇÃO RESCISÓRIA: 10300406220238110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 26/09/2025, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AÇÃO RESCISÓRIA.
HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMISSÃO NA POSSE.
ERRO DE FATO. PROVA NOVA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.

PEDIDO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Ação Rescisória ajuizada por ANTONIO SILVESTRE DA
SILVA, com fundamento nos incisos VII e VIII do art. 966 do CPC, objetivando desconstituir decisão interlocutória transitada em julgado no Cumprimento de Sentença nº 0000546-12.2015.8.11.0046, que homologou laudo pericial e determinou a imissão na posse de imóvel em favor da
Agropecuária Centro
Sul Ltda. Alega-se que houve erro na localização geográfica do imóvel objeto da adjudicação, resultando na indevida imissão na posse da Fazenda Vitória, de propriedade do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão homologatória da perícia no cumprimento de sentença está sujeita à ação rescisória; (
ii
) identificar se houve erro de fato verificável do exame dos autos e prova nova, nos termos dos incisos VII e VIII do art. 966 do CPC; (
iii
) determinar se a decisão impugnada violou a coisa julgada formada na ação originária de adjudicação compulsória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão homologatória de laudo pericial, embora interlocutória, é rescindível quando possui conteúdo de mérito ou efeitos patrimoniais definitivos, nos termos da jurisprudência do STJ e do Enunciado 336 do FPPC.

O laudo pericial homologado no cumprimento de sentença incorre em erro de fato ao indicar equivocadamente como objeto da imissão na posse
o imóvel Fazenda
Vitória, distinto da área da matrícula 1.901, conforme demonstrado por laudo anterior já acobertado pela coisa julgada.

O erro é verificável pelo simples confronto entre os laudos técnicos produzidos nos processos de conhecimento e de execução, sem necessidade de nova instrução probatória, sendo evidente a contradição lógica entre as conclusões periciais.

A prova nova apresentada pelo autor – Laudo Técnico de Constatação e decisão judicial em caso análogo – preenche os requisitos legais: era desconhecida, não pôde ser utilizada anteriormente por ausência de participação do autor na ação originária, e é capaz de assegurar decisão favorável.

O cumprimento de sentença, ao modificar a localização do imóvel definida na fase de conhecimento, ofende os limites objetivos da coisa julgada, configurando violação nos termos do art. 966, IV, do CPC.

A divergência entre os réus, sendo que dois deles corroboram a tese do autor e reconhecem o erro técnico, reforça a verossimilhança do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento:

A decisão interlocutória que, no cumprimento de sentença, homologa laudo pericial com efeitos patrimoniais definitivos é passível de rescisão nos termos do art. 966 do CPC.

Configura erro de fato rescindível a homologação de laudo pericial que, em contradição com prova anterior acobertada pela coisa julgada, localiza erroneamente o imóvel objeto da adjudicação compulsória.

Constitui prova nova, para fins do art. 966, VII, do CPC, laudo técnico e decisão
judicial obtidos
após o trânsito em julgado, quando o autor, por não ter participado da ação originária, não pôde utilizá-los antes.

A homologação de novo laudo pericial em execução que altera elementos decididos na sentença exequenda viola a coisa julgada, ensejando rescisão da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC,
arts
. 966, incisos IV, VII e VIII, §§ 1º e 2º;
arts
. 968, II; 502; 507; 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
nº 1.712.475/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 15.08.2019,
DJe
20.08.2019; STJ, REsp nº 1.745.513/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
DJe
15.03.2024;
Enunciado
336 do FPPC.”
(N.U 1028055-24.2024.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 03/07/2025,
Publicado
no DJE 07/07/2025)

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO RESCISÓRIA.
CONCESSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE INSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS EM CONTRÁRIO. INÉPCIA DA INICIAL E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. MÉRITO.
PROVA NOVA E ERRO DE FATO. CONFIGURAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA.

Preliminar de impugnação da gratuidade da justiça suscitada pelo IAUPE rejeitada. Conforme o art. 99, § 3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural. Não foram apresentados elementos que comprovassem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada. A petição inicial preenche os requisitos necessários, apresentando de forma clara o pedido e a causa de pedir, conforme disposto no art. 330 do CPC. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. A alegação de utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal deve ser analisada no mérito, não constituindo causa de extinção do processo sem resolução do mérito. No mérito, a ação rescisória fundamenta-se na existência de prova nova, nos termos do art. 966, VII, do CPC, e em erro de fato, conforme art. 966, VIII, do CPC. A prova nova consiste em acórdão superveniente proferido em Mandado de Segurança, enquanto o erro de fato reside na consideração de premissa inexistente no acórdão rescindendo. Prova nova definida como documento ou fato novo, preexistente ao julgamento, cuja existência era ignorada ou não pôde ser
utilizada
no processo original. No caso, o acórdão proferido em processo paralelo e o Certificado de Conclusão do Curso de Formação de Praças Bombeiro Militar, emitido ao autor, são considerados provas novas. Erro de fato configurado pela fundamentação da decisão rescindenda em premissa inexistente, não controvertida nos autos originários. A decisão considerou a desclassificação do autor por não ser pessoa com deficiência, quando o correto
seria
apreciar a (in) aptidão para o
cargo em razão da deficiência. A jurisprudência do STJ é clara ao estabelecer que a compatibilidade da deficiência com o cargo deve ser verificada durante o estágio probatório, conforme disposto no art. 43, § 2º, do Decreto n. 3.298/99, e no próprio edital do certame. Rejeição das preliminares de impugnação da gratuidade da justiça, inépcia da inicial e inadequação da via eleita. No mérito, procedência da ação rescisória para desconstituir o acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Público do TJPE e determinar a continuidade do autor nas etapas do concurso para Oficial do CBMPE, com reserva de vaga no próximo curso de formação, condicionada à constatação da deficiência física mediante exame de perícia médica.”
(TJ-PE - Ação Rescisória: 00856614120228172001, Relator
.:
PAULO ROMERO DE SA ARAUJO, Data de Julgamento: 27/08/2024, Gabinete do Des. Paulo Romero de Sá Araújo)

“PROCESSO CIVIL. CIVIL.
AÇÃO RESCISÓRIA.
HIPÓTESES CABIMENTO. TAXATIVIDADE. MEIO EXCEPCIONAL DE DESCONSTITUIÇÃO DA AUTORIDADE DA COISA JULGADA.
PROVA NOVA.
AMPLITUDE DO CONCEITO. DOCUMENTO EXTRAÍDO DE PROCESSO DE DIVÓRCIO. TRAMITAÇÃO EM COMARCA DO INTERIOR.
DOCUMENTO NOVO. INACESSÍVEL ÀS PARTES. CONHECIMENTO POSTERIOR.
COMPROVAÇÃO DA SEPARAÇÃO DE FATO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM.
JUÍZO RESCINDENTE E RESCISÓRIO. PROCEDÊNCIA.

1
. A ação rescisória tem como pressuposto uma relação anterior finda, aflorando a partir da
pretensão rescisória a instauração de uma nova relação jurídica processual que tem como situações restritas capazes de dar lastro ao seu cabimento taxativamente previsto na lei processual, diferentemente do que ocorre com os recursos, onde a impugnação recursal visa a confrontar o ato judicial decisório dentro da mesma relação jurídico-processual e que permite extenso âmbito de
devolutividade
quanto ao inconformismo alçado à instância revisora pela parte irresignada. 2. Como meio excepcional para promoção da tutela desconstitutiva da autoridade da coisa julgada, a ação rescisória tem cabimento somente em hipóteses excepcionais e taxativamente previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil, dentre elas a obtenção pelo autor, posteriormente ao trânsito em julgado, de prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável (inciso VII). 3. Prova nova como um conceito particularizado que admite sua assunção para o embasamento da ação rescisória ainda quando já existente no momento da efetiva propositura e tramitação do feito, mas que era até então ignorada pelas partes ou que dela, por variáveis e justos motivos, não pode fazer adequado uso, revelando-se prova bastante, suficiente e relevante para modificar o resultado de forma favorável à parte autora da ação rescisória. 4. No caso, a pretensão rescisória fundamenta-se no aparecimento de novas provas (artigo 966,
inciso
VII, do Código de Processo Civil) oriundas de processo judicial físico, antigo e arquivado, cujo processamento ocorreu em pequena Comarca de Município no interior, que comprova a separação de fato
anterior de um dos companheiros e afasta a razão então impeditiva para o reconhecimento da união estável post mortem entre a sua companheira autora da ação no período original assinalado na pretensão inicial, demonstrando a verossimilhança dos fatos alegados. 5.
Ação rescisória julgada procedente.”

(TJ-DF 07363868420218070000 - Segredo de Justiça 0736386-84 .2021.8.07.0000, Relator.: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 31/01/2022, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 10/02/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Diante de todo o exposto, com a devida vênia ao eminente Relator,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação rescisória, para:

Em juízo rescindente (
iudicium

rescindens
),
desconstituir
integralmente a coisa julgada oriunda do acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 0000937-79.2009.8.11.0012, com fundamento no art. 966, incisos V, VI, VII e VIII, do CPC;

Em juízo rescisório (
iudicium

rescissorium
),
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão de cobrança do processo nº
0000937-79.2009.8.11.0012

ajuizada
por Antônio Moraes Neto e Leila Roseli
Schirmbeck
Moraes contra Neuri Zuffo, extinguindo-a com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, determinando também a imediata extinção do cumprimento de sentença anteriormente dela oriundo, reconhecendo a inexigibilidade do saldo devedor em face do inadimplemento contratual absoluto dos vendedores (falsidade do título dominial), e
CONDENO
a parte autora daquela demanda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da
causa;

Determinar a restituição de eventuais valores levantados pelos réus em sede de cumprimento de sentença, corrigidos monetariamente;

Na seara da ação rescisória,
CONDENO
a parte requerida ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
nesta ação rescisória, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC; e

Em razão da procedência da ação rescisória, determino que o valor depositado, nos termos do art. 968, II, §2º, do CPC, seja restituído e revertido integralmente em favor da parte autora, corrigido monetariamente desde o depósito até o efetivo levantamento, observando-se os índices oficiais adotados pelo Tribunal.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Senhor Presidente,

Li o voto
-
vista da eminente Desembargadora Antônia
Siqueira
e, considerando o compromisso desta Corte com o acerto das decisões,
pois, diante de eventual erro, deve-se colocar "os trens nos trilhos"
,
verifiquei que
os fundamentos apresentados por Sua Excelência exigem reanálise sob o ângulo e a ótica por ela propostos
, a fim de
avaliar
se
devo aderir
ao seu entendimento ou se manterei
o posicionamento anterior, dada
a discrepância de visões sobre a matéria.

Faço este adiantamento para ciência dos pares, pois revisitarei os autos para analisar todos os aspectos bem pontuados pela Desembargadora Antônia
Siqueira Gonçalves,
em seu voto.

SESSÃO DE 16 DE ABRIL DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO
-VISTA

(
RETIFICADO
)

EXMO. SR. DR.
JUIZ DE DIREITO
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR

EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação rescisória cumulada com pedido de tutela de urgência ajuizada por
Neuri Zuffo
em face de
Antônio Moraes Neto
e
Leila Roseli
Schirmbeck
, com fulcro nos incisos V,
VI,
VII e VIII do art. 966 do Código de Processo Civil, com o objetivo de desconstituir o acórdão proferido nos autos da Apelação Cível n. 0000937-79.2009.8.11.0012, oriundo da Quarta Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de relatoria do Desembargador Guiomar Teodoro Borges.

O acórdão em questão confirmou a sentença que condenou o autor ao pagamento de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), em favor dos réus, amparada em suposto inadimplemento contratual referente à obrigação de pagamento complementar estabelecida em termo aditivo ao contrato de compra e venda de imóvel rural.

Sustenta o autor que o acórdão rescindendo está fundamentado em prova manifestamente falsa, consubstanciada em matrícula imobiliária de origem em escritura pública inexistente, fato, segundo ele, comprovado por certidão emitida pelo Cartório do 1º Ofício de Leme/SP, além de relatório conclusivo de inquérito policial e representação disciplinar junto à
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

Argumenta que a decisão violou norma jurídica, especialmente no tocante à aplicação retroativa de regra processual (art. 430 do CPC/2015), em detrimento de ato processual praticado sob a égide do CPC/1973, ignorando o princípio do
tempus
regit

actum
e, consequentemente, o direito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 5º, incisos XXXVI e LV, da Constituição Federal.

Aponta a existência de prova nova, consistente em certidão atualizada do cartório paulista e no Relatório Final do Inquérito Policial n.º 105.4.2019.37543 – não utilizada oportunamente por motivo alheio à sua vontade, e que, isoladamente, tem o condão de modificar o resultado da demanda originária.

Indica a ocorrência de erro de fato, verificável do exame dos autos originários, consubstanciado: (i) na presunção equivocada de que os réus teriam cumprido a obrigação contratual de escritura e registro do imóvel até 07.11.2008; (
ii
) na premissa de que ambos compareceram ao cartório na data avençada, quando, na realidade, apenas o corréu Antônio esteve presente; e (
iii
) na afirmação de que o autor teria deixado de arguir a falsidade documental em tempo hábil, o que se refuta pela leitura objetiva dos autos e do marco normativo vigente a época.

Assevera o autor que os réus apresentaram, na ação originária, uma matrícula lastreada em escritura inexistente e que a efetiva escritura do imóvel somente foi lavrada em 12.11.2008 e registrada em 26.01.2009, ou seja, após o prazo contratual fatal de 07.11.2008, o que descaracteriza o inadimplemento atribuído ao autor.

Requereu a concessão de tutela provisória de urgência para
suspender o cumprimento da sentença originária, na qual os réus postularam o recebimento da quantia de
R$ 2.638.633,40 (dois milhões, seiscentos e trinta e oito mil, seiscentos e trinta e três reais e quarenta centavos), valor
objeto de execução em trâmite na Comarca de Nova Xavantina/MT.

No mérito, requer a procedência da ação rescisória para que seja desconstituído o acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível n. 0000937-79.2009.8.11.0012, por violação às normas jurídicas, erro de fato e utilização de prova falsa, bem como proferido novo julgamento.

Liminar deferida no id. 290157898.

Interposto agravo interno no id. 294330369.

Apresentada contestação pelos réus no id. 297992354.

Contrarrazões ao agravo interno no id. 290390392.

Impugnação à contestação no id. 308026874.

Pautado o feito para julgamento desta
colenda Turmas
Reunidas, o eminente Relator, Des. Dirceu dos Santos, encaminhou voto pela
improcedência
da ação, condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estas fixadas em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, e julgando prejudicada a análise do agravo interno interposto pelos réus, sendo acompanhado pela 1ª Vogal, Desa.
Serly
Marcondes Alves.

A 2ª Vogal, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
, pediu
vista dos autos e votou pela procedência da ação rescisória, para: (i) Em juízo rescindente (
iudicium

rescindens
),
desconstituir
integralmente a coisa julgada oriunda do acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 0000937-79.2009.8.11.0012, com fundamento no art. 966, incisos V, VI, VII e VIII, do CPC; (
ii
) Em juízo rescisório (
iudicium

rescissorium
),
julgar improcedente
a
pretensão de cobrança do processo nº 0000937-79.2009.8.11.0012, extinguindo-a com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, determinando também a imediata extinção do cumprimento de sentença anteriormente dela oriundo, reconhecendo a inexigibilidade do saldo devedor em face do inadimplemento contratual absoluto dos vendedores (falsidade do título dominial), e
condenar
a parte autora daquela demanda ao pagamento das custa processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa; (
iii
) Determinar a restituição de eventuais valores levantados pelos réus em sede de cumprimento de sentença, corrigidos monetariamente; (
iv
) Na seara da ação rescisória,
condenar
os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC; e (v) Em razão da procedência da ação rescisória, determinar que o valor depositado, nos termos do art. 968, II, §2º, do CPC, seja restituído e revertido integralmente em favor do autor, corrigido monetariamente desde o depósito até o efetivo levantamento, observando-se os índices oficiais adotados pelo Tribunal.

Após a prolação do voto da 2ª Vogal, o Relator pediu o adiamento do julgamento para a próxima sessão síncrona.

É o
breve
relato.

Os réus da presente ação rescisória, ajuizaram a Ação de Cobrança n. 0000937-79.2009.811.0012 em face de Neuri Zuffo. A ação tramitou no Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina. O objeto da ação de cobrança se refere a um contrato de compra e venda celebrado em 08/01/2007 entre Neuri Zuffo e os réus, tendo por objeto a Fazenda Monte Verde, com área total de 735,68 hectares, dos quais 483,20 hectares estavam
escriturados sob a matrícula nº 48.209 do Cartório de Barra do Garças/MT, e 249,69 hectares correspondiam à posse.

O valor do imóvel ficou convencionado em R$ 1.475.200,00 (
um milhão, quatrocentos e setenta e
cinco mil e duzentos reais). Na data de 08/07/2008, as partes firmaram termo aditivo para dividir o valor da área de posse da seguinte forma: R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais) seriam pagos de forma imediata pelas benfeitorias existentes, e R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) estariam condicionados à regularização dominial da área até 07/11/2008, com registro imobiliário em nome dos vendedores.

O autor da presente demanda alega que cumpriu integralmente suas obrigações contratuais, inclusive o pagamento pactuado, mas que os réus não regularizaram a área de 249,69 hectares no prazo avençado.

Relata que na ação de cobrança, os autores (ora réus) alegaram que compareceram ao cartório em 07/11/2008, mas que o autor não se fez presente. Alega que Antônio e Leila comprovaram tal fato apenas mediante certidão do 2º Ofício de Notas de Barra
do Garças
, que atestaria a presença de Antônio, mas sem a coobrigada Leila e apresentaram escritura pública lavrada em 12/11/2008 e registrada somente em 26/01/2009, em desacordo com a cláusula contratual.

Na ação de cobrança, o ora autor invocou a exceção do contrato não cumprido. Alegou que, além da ausência de comparecimento de ambos os vendedores ao Cartório, não seria possível transferir o imóvel na data prevista, já que a gleba não estava escriturada em nome dos alienantes.

Informa o autor que obteve certidão do Cartório do 1º Ofício de Leme/SP, que atestou a inexistência da escritura pública lavrada em 1981 e atribuída como origem da cadeia dominial da matrícula apresentada
pelos réus. A certidão foi juntada aos autos em agosto de 2009, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido dos autores, condenando o requerido ao pagamento de R$336.000,00, com juros de mora de 1% ao mês desde 07/11/2008 e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, além de
custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação
. O Juízo sentenciante entendeu que os vendedores compareceram ao Cartório e que a ausência do autor impediu a lavratura da escritura e considerou intempestiva a arguição de falsidade do documento, com base no art. 430 do CPC/2015.

O recurso de apelação interposto por Neuri Zuffo foi provido em parte, apenas para determinar que a condenação imposta pela sentença, ou seja, que o pagamento a ser feito por ele seja sobre o valor originário da pactuação (R$320.000,00), acrescido de juros de mora de 1% a.m. desde 07.11.2008 e de correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo.

Neuri interpôs recurso especial e agravo junto ao Superior Tribunal de Justiça. Em decisão proferida pelo Ministro Humberto Martins, não conheceu do recurso especial e o acórdão transitou em julgado no dia 12/03/2025.

Pois bem. É cediço que a ação rescisória é o remédio processual que busca desconstituir a sentença transitada em julgado maculada de um ou mais vícios enumerados pelo art. 966 do CPC:

“Art. 966.
A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I -
se
verificar que foi proferida por força de prevaricação,
concussão ou corrupção do juiz;

II -
for
proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV -
ofender
a coisa julgada;

V -
violar
manifestamente norma jurídica;

VI -
for
fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos”
.

A pretensão do autor está amparada no art. 966, V,
VI,
VII e VIII, sob a alegação de que, o acórdão viola manifestamente a norma jurídica (V), é fundada em prova falsa (VI), que há prova nova cuja existência de que não pôde fazer uso, ambas capazes de, por si só, assegurar a procedência desta ação (VII) e é fundada em erro de fato (VIII).

Sobre a prova nova obtida após o trânsito em julgado da ação de cobrança, o autor apresenta a
Certidão do Tabelião de Notas e de Protesto de Leme/SP
, emitida pelo Tabelião Bel. Sebastião Roque Domingues dos Santos, expedida em
16/04/2025
, que atesta:

“(...) verificando os livros arquivados neste cartório, constatou que
não existe lavratura no 1° Oficio desta comarca o qual foi a este anexado
, quando se chamava 2° Oficio e hoje é Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos (único da comarca) escritura alguma figurando como
outorgantes José Cezário
, Osvaldo Pedro e Plinio Aparecido da Silva Leme, e como Outorgado
Angil
Souza da Silva,
objetivando a venda e compra de uma área de 249,50 ha situada no município de Barra do Garças (MT)
,
pois não há qualquer lavratura de ato, em 02 de julho de 1981, às fls. 49/50 do livro n° 280, de vez que este nunca existiu naquela Serventia, pois o que estava sendo ali usado, na época, ainda era o livro n° 99, e o último livro existente nessa mesma Serventia, por ocasião de sua extinção, tem o número 165
.

Como se percebe,
não há o ato notarial que originou a matrícula
. E, na linha do voto proferido pela 2ª Vogal, “
Se o título genético é inexistente, a propriedade é juridicamente impossível de ser transmitida de forma válida
.
”

A certidão traz novos elementos que evidenciam a pertinência dos fundamentos apresentados pelo autor, pois há: (i) confirmação expressa da inexistência do Livro nº 280; (
ii
) indicação precisa dos livros efetivamente em uso à época (Livro nº 99); (
iii
) assinatura digital com certificação ICP-Brasil, conferindo autenticidade reforçada; e (
iv
) validação por meio eletrônico (código 7R5V2-63DQ4-A2X6Y-SEX37).

O documento caracteriza-se como prova nova, pois o autor não pôde fazer uso no processo originário.

Na
Certidão Dominial emitida em 2009 pelo Cartório do 1ª Ofício da Comarca de Barra do Garças/MT ficou registrado que
Angil
Souza da Silva era proprietário do imóvel com a área de 249,50 hectares
, no lugar denominado "Lote Cachoeira", adquiriu de José Cezário, Osvaldo Pedro e Plínio Aparecido da Silva Leme, conforme escritura pública de compra e venda lavrada no Cartório do 1° Oficio da cidade de
Leme-SP
, no livro 280, fls. 49/50 em 02 de julho de 1.981, matriculado sob o R-01-15.498 do livro 02, em 13 de julho de 1.981.

A arguição de falsidade da certidão não foi analisada pelo juízo,
sob fundamento
de preclusão. A certidão atualizada (2025) só foi expedida após o trânsito em julgado da ação de cobrança.

Outras provas novas apresentadas pelo autor com a petição inicial
, consistem
no
Relatório de Investigação Policial nº 2025.13.46297

e o
Inquérito Policial nº 105.4.2019.37543 (161/2017 - Delegacia de Polícia de Nova Xavantina)
, que revelam fortes e relevantes indícios de prática delitiva por parte dos réus.

No relatório confeccionado em 07/05/2025, a autoridade policial concluir:

Diante do que foi levantado, podemos concluir que
a Escritura Pública de compra e venda realizada em LEME-SP em 02/07/1981 (livro 280
fl
49/50) citada na Matrícula 15.498 que conferiu a propriedade do Imóvel ao Sr.
Angil
e posteriormente aos Suspeitos é INEXISTENTE

e que
portanto
o Registro R-01 da referida matrícula ocorreu de forma irregular, uma vez que na resposta do cartório de Novo São Joaquim não consta cópia da referida escritura, tampouco existe registro da lavratura de tal
documento no Cartório de
Leme-SP
conforme certidão negativa de Lavratura de Escritura (em anexo)
, cabendo o indiciamento dos suspeitos pelos crimes em questão, caso seja do entendimento da Autoridade Policial, uma vez que os suspeitos se utilizaram, em tese do documento público falso (registro do imóvel) inclusive na esfera judicial, qual seja, na propositura de uma ação de cobrança que acabou suscitando a legalidade de tal documento por parte do Ministério Público. Por fim, sugerimos ainda que caso seja do entendimento do Poder Judiciário que
remeta os autos à Corregedoria do Tribunal de Justiça para apuração da conduta do Servidores/oficiais dos Cartórios de Barra
do Garças
para apuração de possível falta ou inobservância de dever legal, bem como avaliar a nulidade dos atos de registro do imóvel
.”

Embora os réus sustentem a possibilidade de utilização de tais documentos em momento anterior, a investigação oficial foi concluída em 22/05/2025, após o trânsito em julgado (12/03/2025), de modo que
constitui prova nova
, inclusive com depoimentos que enfraquecem a prova utilizada pelos réus na ação de cobrança.

No id. 288272395 constam os interrogatórios de Antônio Moraes Neto e Leila Roseli
Schirmbeck
Moraes (vendedores), bem como Edigar José Lopes Neto (intermediador do negócio).

Leila Roseli
Schirmbeck
declarou perante a autoridade policial que não tem conhecimento de como foi realizada a transação do suposto negócio entre o Sr.
Angil
e Antônio Neto
“(mesmo tendo sido ela a pessoa que assinara a escritura pública de compra e venda)”
, já que seu marido, à época
dos fatos, detinha procuração pública com plenos poderes para compra da área e era o responsável pelos negócios da família. Disse que tomou conhecimento dos fatos e em seguida revogou tal procuração.

O réu Antônio Neto relatou que adquiriu a referida área no ano de 2008 do Sr.
Angil
, mas não verificou qualquer documentação de posse, apenas elaborou a escritura de compra e venda com base nos documentos existente no Cartório de Registro de Imóveis de Barra
do Garças
. Afirmou que não teve acesso à escritura pública de compra e venda lavrada em Leme/SP entre os antigos proprietários e o Sr.
Angil
e que por acreditar que estava legal, acabou comprando a área.

Outro fato importante ao deslinde da demanda, é que o réu Antônio Neto foi questionado pela autoridade policial se conhecia a pessoa de
Edigar José Lopes Neto
, que foi procurador do Sr.
Angil
para a venda da área, e afirmou desconhecer a pessoa que assinou a escritura de compra e venda da referida área como Procurador/vendedor juntamente com sua então esposa Leila na qualidade de compradora.

O réu Antônio ora afirmou ter sido ele o responsável pelo registro de tal documentação, ora disse ter acreditado na documentação existente no Cartório de Registro de Imóveis de Barra
do Garças
.

A testemunha Edigar José Lopes Neto, indagado pela autoridade policial, afirmou não conhecer os compradores da área em questão (supostamente Antônio Neto e Leila Roseli) e que desconhece detalhes do negócio, bem como a pessoa do outorgante (
sr.

Angil
). A testemunha relatou que apenas assinou os documentos a pedido do corretor Antônio de Jesus (conhecido como Toninho Barbudo).

As citadas provas novas revelam que os réus não
comprovaram o cumprimento da obrigação assumida, nem mesmo eram possuidores do bem na data pactuada.

A certidão do oficial da própria serventia (Cartório de Leme/SP) o Livro 280, folhas 49/50, em foi lavrada a escritura pública de compra e venda, em verdade, jamais integrou seu acervo notarial, de modo que a conclusão é de que se trata de prova falsa, nos termos do inciso VI do art. 966 do CPC, bem como, se enquadra na definição de prova nova (inciso VII do art. 966 do CPC).

“EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA - PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DA PRETENSÃO AUTORAL E DO PLEITO RECONVENCIONAL POR VERSAR SOBRE MATÉRIA ESTRANHA A LIDE ORIGINÁRIA -MÉRITO - PRETENSÃO MONITÓRIA -
SENTENÇA BASEADA EM PROVA FALSA - COMPROVAÇÃO DA FALSIDADE POR PERÍCIA JUDICIAL - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO
- PEDIDO MONITÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA VÁLIDA. - Não cabe, em ação rescisória, apreciar matéria que não foi objeto do julgado rescindendo -
Nos termos do artigo 966 do Código de Processo Civil, a sentença pode ser rescindida quando baseada em prova cuja falsidade venha a ser demonstrada na ação rescisória
- Constatada a falsidade da assinatura aposta no título apresentado para embasar a cobrança realizada via ação monitória, este perde a sua validade como prova escrita da dívida, impondo-se a consequente improcedência do pleito monitório.” (TJ-MG - AR: 00004795820208130000, Relator
.:
Des.(a) Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 12/07/2023, 20ª
CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2023).

“AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA POR INEXISTÊNCIA DE FATO. ART. 386, INCISO I, DO CPP. REPERCUSSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. OFENSA À COISA JULGADA. OCORRÊNCIA.
DOCUMENTO NOVO. CARACTERIZAÇÃO
. ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE.
1
. A ação rescisória é o instrumento legal disponível no nosso ordenamento jurídico que possibilita ao jurisdicionado, excepcionalmente, desconstituir a coisa julgada material, se configurada alguma das hipóteses taxativamente expressas no art. 966, do Código de Processo Civil. 2. A jurisprudência do STJ entende a existência de comunicabilidade entre a esfera penal e a esfera administrativa apenas quando a ocorrência da sentença penal absolutória se dá com suporte nos incisos I e IV do art. 386 do Código de Processo Penal. Precedentes. 3. Vislumbra-se frontal ofensa à coisa julgada, uma vez que o ora requerente foi absolvido exatamente com fulcro no art. 386, I, do CPP (inexistência do fato), na ação penal. De modo que, considerando-se a comunicabilidade entre as esferas, neste caso específico, a sentença penal absolutória tem o condão de modificar a coisa julgada na esfera cível.
4. A prova nova apta a aparelhar a ação rescisória, fundada no art. 966, VII, do Código de Processo Civil, é aquela que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorada pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, por
motivos alheios à sua vontade, capaz de assegurar, por si só, um pronunciamento jurisdicional distinto daquele proferido.
5. Não há que se falar de erro de fato, pois se se admitir para efeito de argumentação que o decisum rescindendo errou ao considerar configurada a ofensa aos princípios da administração pública, tal erro seria de direito, e não de fato. 6. Uma vez evidenciada a inexistência do fato que havia embasado a condenação imposta, a ação civil de improbidade administrativa dever ser julgada improcedente, com fulcro no art. 974 do CPC/15. 7. Pedido rescisório julgado
procedente
.” (TJ-AC - Ação Rescisória: 10006880420248010000 Cruzeiro do Sul, Relator.: Des. Júnior Alberto, Data de Julgamento: 13/08/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 13/08/2024)

O inquérito começou em 2017, e o acórdão só se tornou definitivo em 2025. Por falta de conclusão do inquérito, o autor não pôde utilizá-lo.

O autor também ampara sua ação rescisória na alegação de violação à norma jurídica, nos moldes do inciso V do art. 966 do CPC. No acórdão rescindendo ficou registrado:

“A arguição de eventual falsidade
de documentos por parte dos autores apelados e promitentes compradores,
Antônio Moraes Neto e Leila Roseli
Schirmbeck
Moraes
, autores apelados, não encontra espaço para ser dirimida nesta ação, notadamente por não ter ocorrido a referida arguição no tempo e forma corretos (art. 430 do CPC).

A alegação de falsidade, pelos autores e promitentes
vendedores, dos documentos para outorgar a escritura pública somente foi feita após a contestação juntada em 26.6.2009 (fls. 51, id. 144259192), conforme petição do dia 31.8.2009, fls. 87, id. 144259192.

Ocorre,
diante da regra do
tempus
regit

actum
, a norma processual à época vigente era a do Código de Processo Civil de 1973, que admitia a arguição de falsidade a qualquer tempo enquanto não proferida sentença.

Além do mais o dies
a quo
(prazo inicial) para a contagem do prazo para arguição de falsidade ocorre quando o prejudicado tem dela ciência e houve essa arguição no âmbito da ação de cobrança - posteriormente à contestação,
não-obstante
, quando o prejudicado teve ciência - porém essa arguição foi rechaçada pela questão da temporalidade (preclusão).

Como registrado pela 2ª Vogal, a aplicação da regra processual do CPC/2015 limita o exercício do contraditório e da ampla defesa e afronta o disposto no art. 5º, incisos XXXVI e LV, da Constituição da República e nos
arts
. 14 do CPC/2015 e 6º da LINDB ("A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada”). Cito julgado:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
DIREITO INTERTEMPORAL. TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS
. SÚMULA N. 283 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1
. Inexiste ofensa aos
arts
. 489, § 1º, IV, e 1.022, I, II e parágrafo único, II, do CPC quando
o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente.
2. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, as regras de direito intertemporal são orientadas pela Teoria do Isolamento dos Atos Processuais (tempus
regit

actum
), segundo a qual a avaliação sobre a regularidade de determinado ato deve ser feita de acordo com a lei vigente no momento da sua prática.
3. A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 1534292 GO 2019/0192072-5, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/05/2024)

O autor sustenta ainda a ocorrência de erro de fato, verificável do exame dos autos originários, consubstanciado: (i) na presunção equivocada de que os réus teriam cumprido a obrigação contratual de escritura e registro do imóvel até 07.11.2008; (
ii
) na premissa de que ambos compareceram ao cartório na data avençada, quando, na realidade, apenas o corréu Antônio esteve presente; e (
iii
) na afirmação de que o autor teria deixado de arguir a falsidade documental em tempo hábil.

A conclusão do acórdão seguiu no sentido de que os réus haviam cumprido a obrigação contratual na data convencionada (07/11/2008). Todavia, como já registrado acima, os documentos apresentados pelo autor revelam, que em 07/11/2008 os réus não possuíam a titularidade do imóvel em
questão.

Há erro de fato na fundamentação contida no acórdão rescindendo, na forma do art. 966, VII, do CPC:

“Art. 966 – A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.”

Ademais, o v. acórdão rescindendo afirmou que os promitentes vendedores, ora réus, comprovaram o comparecimento no CRI para providenciar a escrituração, mas o parágrafo primeiro do termo aditivo previa a efetivação do título definitivo da área e o registro, no cartório de registro de imóveis, até a data improrrogável e certa de
07/11/2008
e a escritura foi lavrada após esse prazo
(12/11/2008)
e o registro efetivado em
26/01/2009
. Em outras palavras, o compromitente-vendedor Antônio compareceu ao Cartório de Barra de Garças em período posterior ao efetivamente pactuado.

Com razão ainda o autor em relação ao comparecimento dos réus ao cartório. A certidão da Serventia do 2º Ofício de Notas atesta que apenas
“compareceu o Sr. ANTONIO MORAES NETO"
. Além disso, a certidão foi expedida pela Serventia do 2º Ofício (Tabelionato de Registro Civil) e não pelo Cartório de Registro de Imóveis, como afirmado no acórdão.

Outro erro de fato deve ser apontado é a utilização de norma do CPC 2015 para disciplinar fato ocorrido sob a égide do CPC 73. É fato que o atual CPC, no art. 430, limita temporalmente a oportunidade para arguição de falsidade (na contestação, na réplica ou no prazo de 15 dias contado da juntada do documento nos autos). Contudo, o CPC 73, norma vigente à época dos fatos,
não limita temporalmente a oportunidade de arguir a falsidade, que pode ser “em qualquer tempo e grau de jurisdição”. In
verbis
: "Artigo 390. O incidente de falsidade tem lugar em qualquer tempo e grau de jurisdição, incumbindo à parte, contra quem foi produzido o documento, suscitá-lo na contestação ou no prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação da sua juntada aos autos”. Como se disse, há outro fator importante é que, no caso dos autos, a falsidade foi descoberta após a fase postulatória, o que não torna preclusa a possibilidade de arguição.

Constou no v. acórdão rescindendo a premissa duplamente equivocada:

“A alegação de falsidade
, pelos autores e promitentes vendedores, dos documentos para outorgar a escritura pública somente foi feita após a contestação juntada em 26.6.2009 (fls. 51, id. 144259192), conforme petição do dia 31.8.2009, fls. 87, id. 144259192.

Veja o disposto no art. 430 do CPC:

“Art. 430. A falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos
.”
(grifei).”

Em verdade, o autor apresentou documento novo consistente na certidão expedida pelo Cartório da Comarca de Leme/SP e não arguiu incidente de falsidade na forma do art. 430, do CPC.

Com as devidas vênias ao v. acórdão rescindendo e ao relator que me precedeu,
está
evidente nos autos a utilização de documento
falso, erro de fato, retroatividade indevida de norma processual e a existência de prova nova que levam à procedência da ação rescisória.

Em face do exposto,
dou procedência
à ação rescisória para: (i) n
o juízo rescindendo
, desconstituir o acórdão proferido por esse Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento da Apelação Cível n. 0000937-79.2009.8.11.0012, com fundamento no art. 966, incisos V, VI, VII e VIII, do CPC; (
ii
)
no juízo rescisório
, julgar improcedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança n. 0000937-79.2009.8.11.0012, extinguindo-a com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC e condenar os autores daquela demanda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa; determinar a restituição de eventuais valores levantados pelos réus em sede de cumprimento de sentença, corrigidos monetariamente; (
iii
) no âmbito da ação rescisória, condenar os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, bem como, determinar que o valor depositado, nos termos do art. 968, II, §2º, do CPC, seja restituído e revertido integralmente em favor do autor, corrigido monetariamente desde o depósito até o efetivo levantamento, observando-se os índices oficiais adotados pelo Tribunal.

Por conseguinte,
julgo prejudicado
o agravo interno interposto pelos réus contra a decisão liminar.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (3º VOGAL):

Acompanho
a divergência inaugurada pela Desa. Antônia Siqueira Gonçalves,
pela procedência da Ação
Rescisória.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (5º VOGAL):

Acompanho a divergência inaugurada pela Desa. Ant
ô
nia Siqueira Gonçalves, pela procedência da Ação Rescisória.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (6ª VOGAL):

Acompanho a divergência inaugurada pela Desa. Ant
ô
nia Siqueira Gonçalves, pela procedência da Ação Rescisória.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (7º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 07 DE MAIO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (7º VOGAL):

Egrégia Turma,

A hipótese é de continuação de julgamento
iniciado em
2-10-2025, tendo como relator o Des. Dirceu dos
Santos,
que votou pela improcedência da Ação Rescisória, sendo acompanhado pela 1ª Vogal, Desª
Serly
Marcondes Alves, adiado em razão do pedido de vista da 2ª Vogal, Desª Antônia Siqueira Gonçalves.

Na sessão de 5-2-2026, após o voto divergente da 2ª Vogal, o então relator consignou que os fundamentos da divergência mereciam reanálise, de modo a avaliar, “
sob o ângulo e a ótica por ela propostos
”, se aderia ao entendimento ou manteria o posicionamento anterior, “
dada a discrepância de visões sobre a matéria
”.

Na sessão de continuação de julgamento de 16-4-2026, assumiu a relatoria do Recurso o Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior, que proferiu voto aderindo
à
divergência pela procedência da Ação Rescisória, sendo acompanhado
pelos 3º vogal
(Des Sebastião Arruda Almeida), 5º vogal (Des. Marcos
Regenold
Fernandes), 6ª Vogal (Desª
Anglisey

Solivan
de Oliveira), momento em que pedi vista para melhor análise da matéria, aguardando o 8º vogal (Des Carlos Alberto Alves da Rocha).

Da análise dos autos, verifica-se que a
Ação Rescisória está amparada na alegação de violação ao artigo 966, incisos V, VI, VII e VIII, do CPC, e visa a desconstituição do acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado na Apelação Cível n. 0000937-79.2009.8.11.0012, que confirmou a sentença que condenou o ora autor a pagar aos requeridos quantia estabelecida em Termo Aditivo ao Contrato de Compra e Venda de imóvel rural.

O argumento do autor é de que o
decisum
rescindendo amparou-se em prova manifestamente falsa, consubstanciada em matrícula baseada em escritura pública inexistente, fato que estaria comprovado por certidão do respectivo Cartório de Notas, bem como pelo relatório conclusivo de Inquérito Policial e, ainda, Representação Disciplinar instaurada na Corregedoria-Geral da Justiça deste Estado.

Aduz violação ao art. 430 do CPC em detrimento de ato processual praticado sob a égide do CPC/1973, além dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Assevera a existência de prova nova consistente na
certidão atualizada
do Cartório do 1º Ofício de Leme/SP e no
Relatório do IP
n. 105.4.2019.37543, cuja existência não pôde ser utilizada “
por motivo alheio à sua vontade
”, mas que autoriza a modificação do julgado.

Acrescenta o erro de fato vislumbrado na presunção equivocada de que os ora requeridos teriam cumprido a obrigação contratual quanto à escritura e registro do imóvel no dia 7-11-2008, e na premissa, também equivocada, de que eles teriam comparecido no Cartório na data estabelecida, e ainda, na afirmação de que o autor não teria arguido a falsidade documental em tempo hábil e ter apresentado na Ação originária, uma matrícula amparada em escritura inexistente. E mais, que, na verdade, a escritura foi lavrada em 12-11-2008, após o prazo estipulado, o que descaracteriza o inadimplemento a ele atribuído.

À unanimidade, o acórdão rescindendo reconheceu que os ora requeridos estiveram no cartório na data pactuada, mas não o autor Neuri não compareceu, fato que impediu a formalização do ato; que este último (Neuri) também reconheceu o descumprimento de cláusulas do Contrato; e que a suposta falsidade não foi arguida no prazo legal.

Rejeitados os
Aclaratórios
, o ora autor interpôs Recurso Especial, inadmitido pela Vice-Presidente do Tribunal de Justiça. O STJ, pela Decisão Monocrática de 10-6-2024, não conheceu do Especial.

Para tanto, rejeitou a alegação de violação aos
arts
. 489 e 1.022, do CPC, transcrevendo trecho do acórdão recorrido, na parte que consignou confissão do ali recorrente, aqui autor, quanto o não cumprimento das condições estipuladas no Contrato por mera liberalidade sua; o comparecimento dos vendedores no Cartório na data pactuada para a transferência do imóvel, munido da documentação necessária,
e também
em outro dia (16-2-2009) e a ausência do autor na primeira e recusa na segunda sob a alegação de estar averiguando a documentação.

Nesse ponto, a Corte Especial consignou que “
a lide foi solucionada em conformidade com o que foi apresentado em juízo. Assim, verifica-se que o acórdão recorrido está com fundamentação suficiente, inexistindo omissão ou contradição
”.

Em relação à alegação de falsidade, registrou que o próprio recorrente aduz que não apresentou arguição de falsidade, e apenas juntou o documento novo, análise vetada pela Súmula 7/STJ, assim como em relação a alegação de quitação do preço. Da mesma forma a de exceção de contrato não cumprido.

Dos autos originários consta que as partes, em 8-1-2007, firmaram o Contrato de Compra e Venda de uma área rural, aditado em 8-7-2008, ante o não cumprimento da questão relacionada à outorga da escritura da área de posse de 249,69

has
; que os autores/vendedores, ora requeridos, pleitearam o pagamento de um valor oriundo do Aditivo, que deveria ser pago com a apresentação da documentação dessa fração até o dia 7-11-2008, cláusula essa que previa quitação automática do contrato, caso não cumprida até a referida data.

A Ação promovida pelos ora requeridos foi julgada procedente para condenar o ora autor ao pagamento do valor previsto no Aditivo. Nesta instância, o acórdão rescindendo proveu parcialmente o Recurso do ora autor, apenas para corrigir a base de cálculo dos juros sobre o valor originário.

Para tanto, reconheceu que os autores estiveram no Cartório na data aprazada para a lavratura da escritura, porém o autor Neuri não compareceu, fato que impediu a formalização do ato, e que ele também reconheceu o descumprimento por liberalidade própria, e ainda, que a suposta falsidade não foi arguida no prazo legal.

No que concerne às violações sustentadas pelo autor, não procede a constante do inciso V, de manifesta afronta à norma jurídica. Isso porque, a ofensa tratada nesse inciso deve ser frontal, direta e inequívoca, não demonstrada na espécie, que mais se assemelha ao inconformismo com o resultado do julgamento.

Nesse ponto, registre-se que o acórdão analisou as provas produzidas em consonância com o Contrato celebrado e concluiu que a arguição de falsidade foi extemporânea, assim como caracterizada a inadimplência quanto ao pagamento do preço.

No tocante ao fundamento do aresto, que ele não se amparou no art. 430 do CPC, mas sim, na inexistência de arguição tempestiva da alegada falsidade. Tampouco foi comprovado o fato superveniente ou a pertinência do documento para impugnar a prova antes produzida, de maneira que a preclusão foi reconhecida pela falta de impugnação oportuna por meio do incidente próprio.

Assim, a alegada violação não está caracterizada, ficando evidente a tentativa de uso da Rescisória como sucedâneo recursal.

No tocante à alegação de prova falsa, diz o autor que a matrícula n. 15.498 apresentada como prova da propriedade do imóvel teria origem em escritura inexistente e supostamente forjada no Cartório de Leme/SP, como demonstrariam a certidão da respectiva Serventia e Inquérito Policial, este último instaurado depois do trânsito em julgado da Sentença.

Ocorre que, o inciso VI do art. 966, do CPC, exige que a falsidade tenha sido reconhecida por sentença penal condenatória ou demonstrada na própria Ação Rescisória, o que não se vislumbra no caso concreto, tanto que o IP ainda não foi concluído, tratando-se, portanto, de mera investigação, insuficiente para configurar a falsidade da prova. A certidão, por sua vez, não foi confirmada em procedimento próprio. Assim, o seu teor demonstra apenas presunção relativa de veracidade, de maneira que também imprópria para caracterizar a alegação de prova falsa.

Não bastasse isso, essa falsidade, ainda que extemporânea, já foi informada na Ação Originária e rechaçada pelo juízo ante a ausência de impugnação tempestiva e comprovação, o que não atende ao previsto no mencionado inciso. E mais, não foi determinante para o desfecho da demanda.

A mesma situação ocorre com as alegações de prova nova (inciso VII) e erro de fato (inciso VIII).

Quanto à primeira, o autor se reporta a “
nova certidão
” e “
relatório do Inquérito Policial
”. No entanto, o dispositivo se refere a documento novo, de cuja existência desconhecia a parte, e, ainda, que dita prova nova seja preexistente ao processo cuja decisão se procura rescindir e, por si só, assegure ao demandante decisão favorável, que também não é o caso dos autos.

No ponto, é importante registrar que a mencionada prova nova (certidão cartorária) foi atualizada em 2025, não caracterizando, portanto, o necessário desconhecimento do fato alegado, até porque já apresentada anteriormente, inclusive objeto de manifestação pelo juízo de primeiro grau,
e também
do Colegiado no acórdão rescindendo.

O Inquérito Policial, por sua vez, nem mesmo foi concluído, tratando-se, portanto, de mera investigação sem contraditório, insuficiente para configurar prova falsa.

Ainda em relação ao alegado erro de fato, o autor sustenta que o acórdão rescindendo nele incorreu ao reconhecer que os autores/requeridos deteriam a titularidade do imóvel no dia 7-11-2008 e a regularidade da documentação que apresentaram quando, na verdade, a escritura teria sido lavrada somente em 12-11-2008.

A propósito do tema, “
para que a coisa julgada seja rescindível por erro de fato é imprescindível que exista nexo de causalidade entre o erro apontado pelo demandante e o resultado da sentença [...]; quando a sentença admitir um fato inexistente ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido (art. 966, VIII, §1º, CPC). É indispensável tanto em um como em outro caso, que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato [...]”
(Luiz Guilherme Marinoni, Daniel
Mitidiero
e Sergio Cruz Arenhart, CPC Comentado, 4ª edição, Ed Forense, p. 1090).

Ou seja, a teor do inciso VIII, do art. 966 do CPC, o erro de fato que autoriza a desconstituição do aresto é aquele, objetivo, incontroverso e decorrente da percepção equivocada sobre os autos, e sem que tenha havido controvérsia ou debate sobre a matéria.

Ao contrário do alegado, o acórdão não considerou como premissa fática que a escritura foi lavrada tempestivamente. Na verdade, considerou o comparecimento ao cartório na data aprazada, como atestado na certidão da Serventia. A provável lavratura posterior não foi fundamento determinante para o deslinde da Rescisória.

Vale aqui registrar o fundamento do relator originário de que o próprio autor, na contestação ao feito principal, confessou o não cumprimento das condições estipuladas no contrato, por sua mera liberalidade. Tampouco relevante a alegação de que só o requerido Antônio Moraes Neto esteve no Cartório, até porque representante comum dos promitentes vendedores.

Ocorre que, as alegações de erro de fato foram amplamente debatidas pelas partes e apreciadas pelo julgador, de maneira que existiu valoração judicial de todos os elementos fáticos e probatórios constantes dos autos, daí a não existência de erro, e sim, interpretação legítima da controvérsia.

Tanto isso é verdade, que até mesmo o Recurso Especial
amparou-se
nesse argumento do autor, cuja matéria também foi considerada pelo STJ para não conhecer do Recurso, conforme ficou consignado no ARESP 2400453-MT.

Posto isso, com a vênia da divergência,
voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE a Ação Rescisória, acolhendo integralmente os fundamentos do voto proferido pelo então relator
.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios de 10% sobre o valor corrigido da causa.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (8º VOGAL):

Eminentes pares,

Procedi à
leitura d
o voto
do relator
originário,
do
voto da Desembargadora Antônia
Siqueira Gonçalves
, que instaurou a divergência, e, na sequência,
d
o
voto
do Doutor
Antônio Veloso
Peleja
Junior
, que
nesta oportunidade

aderiu
à

divergência.

Ao comparar
os votos
,
observo que o
atual
relator
, Doutor Antônio Veloso Peleja Junior,

entende configurada a prova falsa apta a ensejar a
res
cisão
do acórdão
. O Desembargador Rubens
de Oliveira, em seu voto
-
vista,
reporta-se ao voto originário por entender que havia conhecimento prévio sobre o fato.

Analisei o acórdão rescindendo, de relatoria do Desembargador Guiomar
Teodoro Borges
, acompanhado, à época, pelos Desembargadores Rubens
de Oliveira
e

Desa.
Serly
Marcondes
.
Consta no corpo daquele voto que
:

“
Quanto à possível falsidade ou ilegalidade de documentação juntada pelos Autores na inicial
,
suscitada pelo Requerido em petição de fl. 87
,
VERIFICA-SE QUE FOI EXTEMPORÂNEA
,
visto que não impugnada no tempo oportuno (art. 342 do CPC)
, devendo ser presumida como verdadeira para a presente ação (art. 341 do CPC).
ADEMAIS, DEVERIA TER SIDO ARGUIDA NOS MOLDES DO ART. 430 DO CPC, O QUE NÃO SE VERIFICA NO PRESENTE CASO. NÃO OBSTANTE, O MINISTÉRIO PÚBLICO, COMO SE VÊ NA MANIFESTAÇÃO DE FL. 181, TOMOU CIÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE FALSIDADE, QUE PODERÁ SER ESCLARECIDO PELA VIA ADEQUADA
.
”

Portanto, o

documento já existia e encontrava-se nos autos.

A questão

está em
saber se é o caso de
a
dmitir
es
s
e documento ou
se a insurgência do requerente por meio de
ação
rescisória
configura

um sucedâneo recursal.

P
eço vênia ao relator

em substituição legal
para manter o entendimento originário
do Desembargador Dirceu dos Santos,
agora
circundado
pelo voto do Desembargador Rubens
de Oliveira
.

Assim, acompanho a
atual
divergência
.

É como voto.

V O T O
(RATIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (
1ª
VOGAL):

Eminentes pares,

R
atifico
meu
entendimento pela improcedência
da presente ação rescisória,
incorporando à minha fundamentação as ponderações apresentadas pelo eminente Desembargador Rubens de Oliveira Santos.

Por ocasião de meu conhecimento prévio sobre o caso e após as devidas recordações acerca do trâmite processual originário, acompanhei o entendimento do Desembargador Dirceu dos Santos. Nesta oportunidade, adiro
a
os acréscimos trazidos pelo Desembargador Rubens de Oliveira para amparar a manutenção do julgado.

Portanto,
peç
o vênia ao novo relator,
Desembargador Antônio Veloso Peleja Junior
, e voto pela improcedência.

É como voto.

SRA.

LUCIANA MONDUZZI
,

OAB/MT 6545
/
O
(ADVOGADA):

Excelentíssimo
Senhor
Presidente, pela ordem.

S
e me permite, so
licito a palavra
apenas para uma premissa de
equívoco fático no exercício da prerrogativa de advogada.

Com a máxima vênia ao entendimento exarado pelo Excelentíssimo Desembargador Rubens
de Oliveira
, o documento não foi analisado. Esta
constitui a premissa da ação rescisória. O que se objetivou foi justamente a premissa fática: o documento não foi analisado.

Apenas isso.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (8º VOGAL):

Eminentes pares,

Apenas c
omplemento
, mas não pretendo
estender o assunto
. O
correu exatamente o que a advogada afirmou: o documento não foi analisado. E não o foi porque a juntada ocorreu de forma extemporânea, fato que o relator cita expressamente no acórdão.

Trata-se, agora, de uma nova rediscussão daquela matéria.

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (
5º
VOGAL):

Desembargador Carlos Alberto,
já que voltamos ao debate, peço vênia para uma consideração.

Este documento novo trata-se de uma certidão

cart
orá
ria
, salvo engano, de 2009, rejeitada anteriormente por preclusão formal.
Contudo, essa certidão foi
atualizada
em
22/05/
2025
,
após o trânsito em julgado
,
e
primordialmente após
a conclusão das investigações
. Na certidão
atualizada
consta a

identificação do li
vro
efetivamente
u
tilizado à
época, que
era “Livro nº 0
99
”
,
o
que co
mprova
a

impossibilidade
cronológi
ca e
material
da
existência do livro 280, e possui certificação digital que atesta a sua inexistência em 2009. Tal prova foi juntada somente após o trânsito em julgado.

E
mbora constitua uma atualização da certidão de 2009, obteve-se o documento apenas em 22 de maio de 2025, quando se concluiu o inquérito policial. Reafirmo que o inquérito
findou-se
com as assinaturas do delegado e dos investigadores, os quais concluíram categoricamente pela inexistência da escritura.

Quando da prolação do acórdão, o inquérito ainda tramitava, e essa conclusão sobreveio apenas recentemente.

Por tais razões, considero-a prova nova. Enfim, apresento esses pontos apenas para contribuir com o julgamento.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE DA SESSÃO):

Registram-se cinco votos pela procedência e três pela improcedência.

Por tratar-se de hipótese que exige a técnica de julgamento ampliado
prevista no art. 942, § 3º, I, do CPC,
o
feito submeter-se-á à
Seção de Direito Privado.

SESSÃO DE 21 DE MAIO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO NA SEÇÃO DE JULGAMENTO DE DIREITO PRIVADO)

SUSTENTAÇÕES ORAIS

USARAM DA PALAVRA
, RESPECTIVAMENTE,
A ADVOGADA LUCIANA MONDUZZI
(
OAB/MT 6545-O
)
E O ADVOGADO ARIDAQUE LUIS NETO
(
OAB/MT 3252-O.

V O T O

EXMO. SR. DR.
JUIZ DE DIREITO
MÁRCIO APARECIDO GUEDES
(
10º
VOGAL
- CONVOCADO
):

Cuida-se de ação rescisória ajuizada por Neuri Zuffo, com fundamento nos incisos V, VI, VII e VIII do art. 966 do CPC, objetivando a desconstituição do acórdão proferido na Apelação Cível n. 0000937-79.2009.8.11.0012, que manteve, em essência, sua condenação ao pagamento da quantia de R$ 320.000,00 decorrente de contrato de compra e venda de imóvel rural e respectivo termo aditivo.

Após detida análise dos autos, peço vênia ao eminente Relator e aos vogais que o acompanharam para divergir, por entender ausentes os pressupostos excepcionais autorizadores da rescisão do julgado transitado em julgado.

A ação rescisória possui natureza excepcionalíssima e não se presta à rediscussão da justiça da decisão rescindenda, tampouco à reapreciação ampla do conjunto fático-probatório já submetido ao contraditório e apreciado pelas instâncias ordinárias. Exige-se demonstração inequívoca de uma das hipóteses taxativas do art. 966 do CPC, não bastando mera interpretação diversa dos fatos ou das provas.

No caso concreto, verifica-se que a pretensão rescisória está assentada, essencialmente, na tentativa de rediscutir a conclusão alcançada no acórdão rescindendo acerca do cumprimento contratual, da alegada exceção do contrato não cumprido e da suposta falsidade documental relacionada à cadeia dominial do imóvel. Contudo, tais matérias foram efetivamente submetidas à apreciação judicial no processo originário.

O próprio acórdão rescindendo consignou expressamente que a alegação de falsidade documental foi apresentada de forma extemporânea, registrando que a insurgência somente ocorreu após a contestação, razão pela qual reputou incabível sua apreciação naquele momento processual. Ainda que o autor sustente eventual equívoco na aplicação do CPC/2015 em detrimento do CPC/1973, tal circunstância, por si só, não configura violação manifesta de norma jurídica apta a autorizar a rescisão, sobretudo porque a discussão demanda inevitável reinterpretação do iter processual e das premissas jurídicas adotadas no julgamento originário.

Também não vislumbro configuração de erro de fato rescindente. O acórdão rescindendo apreciou expressamente a controvérsia relativa ao comparecimento das partes ao cartório, à obrigação contratual assumida e à alegação de inadimplemento recíproco. Houve pronunciamento jurisdicional explícito sobre tais questões, ainda que em sentido desfavorável ao ora autor. Nessa hipótese, eventual desacerto da conclusão não se confunde com erro de fato para fins do art. 966, VIII, do CPC.

Do mesmo modo, a certidão oriunda do Cartório do 1º Ofício de Leme/SP, apontando inexistência de determinada escritura pública, tampouco autoriza, neste momento, a desconstituição do julgado. Isso porque referido documento já havia sido levado aos autos originários ainda em 2009, sendo, inclusive, objeto de manifestação expressa na decisão rescindenda. Portanto, não se trata de prova nova nos moldes do art. 966, VII, do CPC, justamente porque o elemento documental já era conhecido, acessível e debatido no processo originário.

Além disso, a alegação de falsidade documental ainda depende de apuração própria e não houve demonstração de pronunciamento judicial definitivo reconhecendo a falsidade do título ou invalidando formalmente a cadeia registral apresentada na ação originária. A mera instauração de inquérito policial ou representação administrativa perante a Corregedoria não possui eficácia automática para desconstituir coisa julgada material regularmente formada.

Importante registrar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a ação rescisória não constitui instrumento adequado para simples
revaloração
probatória ou revisão da interpretação conferida ao conjunto fático-probatório pelas instâncias ordinárias, sob pena de indevida transformação da demanda rescisória em sucedâneo recursal.

No caso, a pretensão do autor exige justamente nova incursão sobre fatos, provas, cronologia contratual, validade documental, alcance das cláusulas avençadas e comportamento das partes, o que extrapola os estreitos limites da ação rescisória.

Desse modo, embora relevantes as alegações trazidas pelo autor, não identifico demonstração inequívoca de violação manifesta de norma jurídica, prova nova apta, por si só, a assegurar pronunciamento favorável, prova falsa reconhecida nos termos legais ou erro de fato rescindente.

Ante o exposto, pedindo vênia à corrente divergente,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação rescisória, mantendo integralmente o acórdão rescindendo.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (
11ª
VOGAL
- CONVOCADA
):

Senhor Presidente,

A
companho a divergência inaugurada pela Desembargadora Antônia
Siqueira
,
com a devida v
ênia
d
o douto Relator.

A
desembargadora
Antônia Siqueira, abordou a questão com maestria, inclusive
destacou
em seu voto que “
os próprios documentos trazidos aos autos indicam que, nessa data, os réus não eram titulares do imóvel
. Esse equívoco decorre da admissão como verdadeiro de um fato que os autos desmentem de forma cristalina
.”

Portanto,
peço
vênia aos que votaram de forma diferente,

e
acompanho

o voto da
Desembargadora Antônia
Siqueira Gonçalves
na íntegra
,
pel
a procedência da Ação Rescisória.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO SABOIA RIBEIRO (
4º
VOGAL)
:

Senhor Presidente,

V
oto pela improcedência da Ação Rescisória
, acompanhando o voto originário do Desembargador Dirceu
Santos,
com as achegas d
e
Vossa Excelência
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (
12º
VOGAL
- CONVOCADO
):

Egrégia Câmara
,

Analisei detidamente os autos e, com a devida vênia
d
o douto Relator, acompanho
o entendimento da

d
ivergência.

A estabilidade das decisões judiciais, protegida pelo instituto da coisa julgada, constitui pilar fundamental da segurança jurídica e do Estado Democrático de Direito.

A desconstituição de um julgado pela via rescisória exige, por imperativo legal, a demonstração cristalina de um dos vícios taxativos previstos no art. 966 do Código de Processo Civil.

No caso em tela, o que se observa não é a ocorrência de violação literal de norma ou erro de percepção do julgador, mas sim o inconformismo da parte com a valoração probatória e as consequências jurídicas que dela derivaram na ação originária.

No tocante à alegação de violação manifesta de norma jurídica pela aplicação do CPC/2015 a atos pretéritos, é forçoso reconhecer que a decisão rescindenda trilhou caminho interpretativo razoável.

O princípio do
tempus
regit

actum
orienta que as normas processuais têm aplicação imediata aos processos em curso. Ainda que a juntada da certidão negativa tenha ocorrido sob a égide do diploma de 1973, a inércia da parte em instaurar o incidente de falsidade na forma e tempo devidos gerou efeitos que se consolidaram ao longo da instrução.

Não se identifica, portanto, uma interpretação teratológica que justifique a rescisão, mas sim a aplicação da preclusão como mecanismo de marcha processual.

Quanto ao alegado erro de fato, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que este só se configura quando o juiz admite um fato inexistente ou considera inexistente um fato efetivamente ocorrido, desde que sobre ele não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial (STJ - AR: 5171 PR 2013/0083294-0, Data de Julgamento: 11/05/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
27/06/2022).

A cronologia da lavratura da escritura e o comparecimento ao cartório foram pontos centrais do debate na ação originária. Houve pronunciamento judicial explícito sobre esses fatos. Se o juízo de valor conferido àquelas provas foi desfavorável ao autor, esta circunstância caracteriza, quando muito, uma suposta injustiça da decisão ou erro de julgamento, o que é insuscetível de correção por meio de ação rescisória.

A análise da pretensão rescisória sob a ótica dos incisos VI e VII do art. 966 do CPC demanda rigor técnico. Para que uma prova seja considerada "nova", ela deve ser preexistente ao julgado e, cumulativamente, desconhecida pela parte ou de impossível utilização à época por motivos alheios à sua vontade.

A certidão do Cartório de Leme/SP, agora apresentada com "roupagem atualizada", versa sobre fato que o próprio autor já noticiava nos autos desde o ano de 2009. Não há, sob o prisma sistemático, a novidade exigida pelo legislador, mas sim a reiteração de um elemento que a parte não logrou êxito em validar processualmente no momento oportuno.

Ainda sobre o relatório do inquérito policial e a sentença administrativa proferida pela Diretoria do Foro, importa destacar a independência das instâncias. O inciso VI é claro ao exigir que a falsidade seja apurada em processo criminal ou demonstrada na própria rescisória.

Todavia, simples indícios colhidos em sede de investigação policial, de natureza inquisitiva e sem o crivo do contraditório, não possuem força probante autônoma para elidir a presunção de legitimidade de um ato registral que fundamentou uma decisão judicial transitada em julgado.

A suspensão administrativa de matrículas tem caráter meramente acautelatório e não equivale à declaração judicial de falsidade material ou ideológica do título originário.

Ao admitir a rescisão com base em elementos que já gravitavam a órbita do processo originário, este Tribunal estaria transformando a ação rescisória em uma "quarta instância" de julgamento, subvertendo a lógica da preclusão e da imutabilidade das decisões.

O uso da via rescisória como sucedâneo recursal é prática repelida por este Colegiado, pois atenta contra a paz social que a coisa julgada visa promover. Se a parte falhou em provar o direito alegado ou em impugnar tempestivamente a prova adversa, o sistema processual impõe a aceitação do resultado, sob pena de tornarmos o litígio um ciclo interminável de revisões.

Ante o exposto, acompanho o voto do eminente Relator originário, Desembargador Dirceu dos Santos, corroborado pelo voto do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, e julgo
IMPROCEDENTE
a presente Ação Rescisória.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (
14º
VOGAL
):

Senhor Presidente,

R
econheço a gravidade das alegações de falsidade e não tenho dúvida quanto ao juízo rescindendo. A questão da falsidade aparenta estar demonstrada
,
e a
análise desse assunto no acórdão rescindendo indica ter sido baseada em uma premissa falsa.

Tenho sérias dúvidas quanto ao juízo rescisório
. Ainda que diga que em matéria rescisória não se analise o conteúdo de justiça ou injustiça da decisão, é algo inerente à atividade do julgador.

Parece-me
que o elemento
"
documento falso
”
é um dos
componentes
trazidos no acórdão rescindendo
,
e não a integralidade do acórdão rescindendo.

Na eventualidade de uma rediscussão em recurso de apelação, que sabemos ter uma cognição ampla, o
desfecho
poderia ter sido outro, poderia ter sido

“u
ma parcial procedência
”
ou
“
uma
invalidação do negócio
”
.

Aqui foi dito na tribuna pelo advogado da parte ré algo que é extremamente importante, que se tratava de 249 hectares, que teve transferida a propriedade e a posse.

Então,
senhor Presidente,
com a máxima
vênia aos eminentes pares
,

peço

vista
dos autos
para
melhor analisar
a matéria.

S
ei que o julgamento já está em estágio adiantado e que o meu voto não
representa
nenhuma alteração, porque essa não é a intenção.

Minha pretensão é apenas colocar o meu posicionamento jurídico.

Peço vista para analisar se é caso de rejulgamento do recurso de apelação por e
rro de
premissa
de fato, ou se é caso de julgamento de improcedência da ação
rescisória
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (
13º
VOGAL
- CONVOCADA
):

Senhor Presidente, com a devida vênia ao Desembargador Ricardo
Gomes de Almeida
,
que
pediu
vista dos autos,
esclareço
ter
convicção formada a respeito do caso.

A
desembargadora
Antônia
Siqueira
, ao abrir a divergência, pontuou com muita clareza a questão da falsidade.

O ato não convalida.
Como transferir o domínio, se a falsidade foi comprovada mediante
inquérito?
Como validar um ato como este? Não há como convalidá-lo.

Peço vênia ao
s
eminentes pares que votaram diferente,
para acompanhar a divergência inaugurada pela Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves,
encampada
pelo nobre Relator, Dr.
Antônio
Peleja,
pela procedência da Ação Rescisória.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (
9º
VOGAL
- CONVOCADA
):

P
eço
vênia ao Desembargador Ricardo
Gomes de Almeida
,
que pediu vista
dos autos
,
porém,
desde logo,

voto
pela procedência
da
Ação
Rescisória
.

SESSÃO DE 18 DE JUNHO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (
14º
VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Neuri Zuffo em face de Antônio Moraes Neto e Leila Roseli
Schirmbeck
Moraes, com fundamento no art. 966, incisos V, VI, VII e VIII, do Código de Processo Civil, visando à desconstituição do acórdão proferido nos autos da Apelação Cível n.º 0000937-79.2009.8.11.0012, que manteve, em essência, a condenação do ora autor ao pagamento da quantia de R$ 320.000,00, decorrente de termo aditivo ao contrato particular de compra e venda de imóvel rural.

A controvérsia originária decorre de contrato celebrado entre as partes em 08/01/2007, cujo objeto era a alienação da Fazenda Monte Verde, com área total de 735,68 hectares, composta por área matriculada de 483,20 hectares e área de posse de 249,69 hectares. Posteriormente, em 08/07/2008, as partes firmaram termo aditivo prevendo que o pagamento suplementar de R$ 320.000,00 ficaria condicionado à providência, pelos vendedores, do título definitivo da área de 249,69 hectares e respectivo registro, até a data improrrogável de 07/11/2008.

Na presente ação rescisória, o autor sustenta, em síntese, que o acórdão rescindendo teria se fundado em prova falsa, consistente em cadeia dominial lastreada em escritura pública inexistente; que haveria prova nova obtida após o trânsito em julgado; que o julgamento teria incorrido em erro de fato quanto ao cumprimento da obrigação contratual pelos vendedores; e que teria havido violação manifesta de norma jurídica, especialmente pela aplicação retroativa do art. 430 do CPC/2015 a ato praticado sob a vigência do CPC/1973.

O julgamento teve início em 02/10/2025, ocasião em que o então Relator, Des. Dirceu dos Santos, votou pela improcedência da ação rescisória, por entender, em suma, que a matéria relativa à falsidade documental já havia sido debatida no processo originário e que a demanda rescisória estaria sendo utilizada como sucedâneo recursal. Na mesma sessão, a Desa.
Serly
Marcondes Alves acompanhou o voto do Relator, e a Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves pediu vista dos autos.

Na sessão de 05/02/2026, a Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves apresentou voto-vista inaugurando divergência, no sentido de julgar procedente a ação rescisória, por entender configurados os vícios rescisórios apontados, especialmente a utilização de prova falsa e a existência de prova nova apta a infirmar a cadeia dominial apresentada na ação originária.

Posteriormente, em razão da substituição do Relator originário, assumiu a relatoria o Juiz de Direito Convocado Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior, que, na sessão de 16/04/2026, apresentou voto retificado, aderindo à divergência inaugurada pela Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves e votando pela procedência da ação rescisória, tanto no juízo rescindendo quanto no juízo rescisório. Naquela assentada, acompanharam a corrente da procedência o Des. Sebastião de Arruda Almeida, o Des. Marcos
Regenold
Fernandes e a Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira. A Desa.
Serly
Marcondes Alves manteve seu voto pela improcedência. O Des. Rubens de Oliveira Santos Filho pediu vista, e o Des. Carlos Alberto Alves da Rocha aguardou.

Na sessão de 07/05/2026, o Des. Rubens de Oliveira Santos Filho apresentou voto-vista pela improcedência da ação rescisória, acolhendo os fundamentos do voto proferido pelo Relator originário, Des. Dirceu dos Santos. Foi acompanhado pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, tendo a Desa.
Serly
Marcondes Alves ratificado seu voto pela improcedência. Em razão do resultado então formado, foi determinada a aplicação da técnica de julgamento ampliado prevista no art. 942, § 3º, I, do CPC.

Na sessão de 21/05/2026, já sob a sistemática ampliada, votaram pela procedência da ação rescisória a Desa.
Marilsen
Andrade
Addário
, a Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas e a Desa. Clarice Claudino da Silva. Por outro lado, votaram pela improcedência o Dr. Márcio Aparecido Guedes, o Des. Luiz Octávio Saboia Ribeiro e o Des. Hélio
Nishiyama
.

Assim, até o momento do meu pedido de vista, o julgamento encontra-se com 8 votos pela procedência da ação rescisória e 6 votos pela improcedência.

Pedi vista dos autos para melhor exame da matéria, especialmente diante da necessidade de distinguir, com precisão, o juízo rescindendo, relativo à existência ou não de vício apto à desconstituição do acórdão rescindendo, do juízo rescisório, relativo à solução jurídica a ser conferida à ação de cobrança originária após eventual rescisão.

- DA ADMISSIBILIDADE: Cabimento da Ação Rescisória

Superada a reconstrução do iter processual do julgamento, passo ao exame do mérito, iniciando pelo cabimento da presente ação rescisória.

Nos termos do art. 966 do Código de Processo Civil, a decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando configurada uma das hipóteses legalmente previstas.

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I -
se
verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II -
for
proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV -
ofender
a coisa julgada;

V -
violar
manifestamente norma jurídica;

VI -
for
fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

§ 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

No caso, o autor pretende desconstituir acórdão proferido na Apelação Cível n. 0000937-79.2009.8.11.0012, decisão de mérito já transitada em julgado, invocando os incisos V, VI, VII e VIII do art. 966 do CPC, quais sejam: violação manifesta de norma jurídica, prova falsa, prova nova e erro de fato.

Também se encontram presentes os pressupostos formais da ação rescisória, porquanto o trânsito em julgado ocorreu em 12/03/2025 (ID. 288272384), e a presente demanda foi ajuizada em 22/05/2025, dentro do prazo bienal previsto no art. 975 do CPC. Além disso, houve recolhimento das custas e do depósito prévio de 5% do valor da causa, nos termos do art. 968, II, do CPC.

Quanto à alegação de que a demanda constituiria mero sucedâneo recursal,
não a acolho
.

É certo que a ação rescisória não se presta à simples rediscussão de matéria já decidida, nem à correção de eventual injustiça do julgado, contudo, essa vedação não impede o exame da pretensão quando a parte aponta vícios autônomos enquadráveis nas hipóteses legais de rescindibilidade.

A controvérsia submetida à apreciação desta Corte está relacionada à cadeia dominial utilizada para fundamentar a cobrança discutida na ação originária, cuja regularidade passou a ser questionada a partir de certidões expedidas pelo próprio Cartório de Notas de Leme/SP.

É verdade que parte dessas informações já havia sido levada aos autos originários mediante certidão expedida em 2009 (ID. 288272387). Contudo, os elementos atualmente submetidos à apreciação desta Corte não se limitam à mera reprodução daquela documentação.

Após o trânsito em julgado da demanda originária, foi produzida nova documentação cartorária (ID. 288282372), posteriormente submetida à verificação de autenticidade junto à própria serventia emissora, bem como elaborado o Relatório de Investigação n.º 2025.13.46297 pela Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso (ID. 288272397), no qual foram realizadas diligências destinadas à verificação da origem e da autenticidade dos documentos que compõem a cadeia dominial debatida nos autos.

Referido relatório registra, entre outros aspectos, a confirmação da autenticidade da certidão expedida pelo Cartório de Leme/SP, a realização de consultas complementares junto aos cartórios envolvidos, a ausência da escritura pública indicada como fundamento do registro imobiliário e a existência de inconsistências relacionadas à documentação utilizada para formação da cadeia dominial examinada no processo originário.

Além disso, tais elementos possuem aptidão para demonstrar que a premissa fática adotada no acórdão rescindendo não corresponderia à realidade documental posteriormente apurada, circunstância apta a justificar o exame das hipóteses rescindentes invocadas na inicia.

Evidentemente, a efetiva caracterização da prova nova, a demonstração da alegada falsidade documental, a ocorrência de erro de fato e a eventual violação manifesta de norma jurídica constituem matérias próprias do mérito da ação rescisória, cuja análise será desenvolvida em tópico específico.

Para fins de cabimento, contudo, é suficiente constatar que a demanda não se apoia em mera irresignação contra o resultado do julgamento transitado em julgado, mas em fundamentos juridicamente enquadráveis nas hipóteses taxativamente previstas pelo art. 966 do Código de Processo Civil.

Assim, afasto a alegação de utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal e reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade da demanda, passando ao exame dos fundamentos rescindentes invocados.

- DO MÉRITO: Juízo Rescindente

Superado o exame do cabimento, passa-se à análise dos fundamentos rescindentes invocados na inicial.

Inicialmente, impõe-se enfrentar argumento que permeou a corrente formada pela improcedência da demanda, segundo o qual a controvérsia relativa à autenticidade da documentação utilizada pelos vendedores já teria sido suscitada e apreciada no processo originário, circunstância que impediria sua rediscussão nesta sede excepcional.

De fato, verifica-se que o então réu, ora autor da presente ação rescisória, trouxe aos autos originários questionamentos relacionados à cadeia dominial apresentada pelos autores da ação de cobrança, inclusive mediante juntada de certidão expedida pelo Cartório de Notas de Leme/SP (ID. 60239467 - Pág. 100/103 dos autos originários n. 0000937-79.2009.8.11.0012).

Todavia, a análise dos autos evidencia que a questão não foi efetivamente apreciada em seu conteúdo substancial.

Isso porque a sentença (ID. 60239467 - Pág. 215/221 dos autos originários) expressamente consignou que a insurgência relativa à possível falsidade ou irregularidade da documentação apresentada pelos autores havia sido formulada de maneira extemporânea, razão pela qual deixou de examinar o mérito da impugnação.

Assim, embora a matéria tenha sido suscitada, não houve pronunciamento jurisdicional acerca da efetiva existência, autenticidade ou validade da escritura pública apontada como elemento integrante da cadeia dominial invocada pelos vendedores.

O que houve foi, em verdade, rejeição da insurgência por fundamento processual, o que afasta a premissa de que a questão teria sido definitivamente apreciada e resolvida pelas instâncias ordinárias.

Definido esse ponto, impõe-se identificar qual foi a premissa efetivamente utilizada para fundamentar a procedência da ação de cobrança.

Ao revisitar a sentença, o acórdão proferido em sede de apelação (ID. 192842832), os embargos de declaração subsequentes (ID. 192843595) e os pronunciamentos proferidos pelas Cortes Superiores (ID. 192843624), verifica-se que a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias se assentou na compreensão de que os vendedores teriam cumprido as obrigações assumidas no termo aditivo contratual.

Para chegar a essa conclusão, atribuiu-se especial relevância às atas e certidões notariais que registraram o comparecimento dos vendedores ao cartório para formalização da transferência da área negociada, bem como a ausência do comprador na data designada para a prática do ato (ID. 60239467 – Pág. 42 e 60239467 – Pág. 46/47.

A partir dessa circunstância, concluiu-se que a não concretização da transferência seria imputável exclusivamente ao adquirente, legitimando a cobrança da parcela remanescente do preço.

Contudo, a questão não pode ser examinada apenas sob a perspectiva do comportamento das partes, sendo imprescindível verificar se os vendedores efetivamente possuíam condições jurídicas de cumprir a obrigação assumida.

Isso porque, o termo aditivo (ID. 288272386) celebrado pelas partes não condicionou o pagamento da parcela remanescente ao simples comparecimento dos vendedores perante o cartório, também não condicionou a exigibilidade da obrigação à mera demonstração de disposição subjetiva para concluir o negócio.

O que foi pactuado é que a parcela de R$ 320.000,00 somente seria exigível caso os vendedores providenciassem o título definitivo da área e seu respectivo registro para abertura da matrícula em nome do comprador até a data contratualmente estabelecida.

A obrigação assumida, portanto, não possuía natureza meramente comportamental, tratava-se de obrigação diretamente vinculada à efetiva regularização dominial da área objeto da negociação.

Consequentemente, a conclusão de que houve adimplemento pressupõe, necessariamente, que os vendedores possuíam aptidão jurídica para promover a transferência prometida.

Ocorre que, como visto, a certidão expedida pelo Cartório de Notas de Leme/SP já apontava inconsistências relacionadas à escritura pública indicada como origem da cadeia dominial apresentada pelos vendedores.

Posteriormente, novos elementos probatórios foram produzidos, dentre eles a certidão expedida em 2025 e o Relatório de Investigação n.º 2025.13.46297 elaborado pela Polícia Judiciária Civil (ID. 288272397), os quais corroboram a inexistência da escritura pública apontada como suporte da cadeia dominial debatida nos autos.

Não se trata, portanto, de mera divergência interpretativa acerca da força probatória dos documentos examinados no processo originário.

A controvérsia alcança questão anterior e mais profunda, pois, se a cadeia dominial utilizada para justificar a regularização da área estava fundada em título inexistente ou juridicamente inidôneo, então a premissa adotada no julgamento rescindendo, segundo a qual os vendedores haviam implementado a condição contratual necessária à exigibilidade da parcela remanescente, mostra-se comprometida.

Isso porque o comparecimento ao cartório, por si só, não é capaz de demonstrar o cumprimento de obrigação que exige, como pressuposto lógico, a existência de título juridicamente apto à transferência da propriedade.

Em outras palavras, a disposição para cumprir não se confunde com a efetiva possibilidade jurídica de cumprimento.

Aliás, a fragilidade da premissa adotada no julgamento rescindendo torna-se ainda mais evidente quando submetida a um simples teste de coerência lógica. Ora, ainda que se admitisse, em caráter meramente argumentativo, que o comprador tivesse comparecido ao cartório na data ajustada e que a transferência pretendida pelos vendedores tivesse sido formalizada, nem por isso estaria automaticamente caracterizado o implemento da condição contratual.

Isso porque a validade do cumprimento não decorre da mera formalização do ato registral ou notarial, mas da efetiva aptidão jurídica do título utilizado para viabilizar a transferência. Se a cadeia dominial
encontrava-se
apoiada em documento inexistente ou materialmente inidôneo, eventual transferência realizada com base nesse título nasceria igualmente contaminada pelo vício que compromete sua própria origem.

Em tal cenário, não seria possível afirmar que os vendedores cumpriram a obrigação assumida apenas porque lograram formalizar o ato perante o cartório. A condição contratual prevista pelas partes não consistia na simples celebração de um ato formal de transferência, mas na efetiva disponibilização de título apto a promover validamente a regularização dominial da área negociada.

Portanto, a circunstância de o comprador não ter comparecido ao cartório, fundamento que assumiu papel central no julgamento rescindendo, não possui aptidão para afastar a necessidade de verificar se os vendedores efetivamente detinham condições jurídicas de entregar aquilo que contratualmente se obrigaram a fornecer.

E é justamente essa distinção que conduz ao reconhecimento de que a documentação posteriormente produzida possui aptidão para infirmar a conclusão alcançada no julgamento rescindendo.

Sob essa perspectiva, tenho por configurada a hipótese prevista no art. 966, inciso VI, do Código de Processo Civil, já que a legislação admite expressamente que a falsidade da prova seja demonstrada no âmbito da própria ação rescisória, não exigindo, para tanto, prévia condenação criminal ou pronunciamento judicial autônomo acerca da falsidade documental.

No caso concreto, os elementos produzidos nesta demanda revelam incompatibilidade objetiva entre a documentação utilizada para sustentar a cadeia dominial examinada no processo originário e os registros oficiais mantidos pelo órgão responsável por sua guarda e conservação.

Da mesma forma, reputo presente a hipótese prevista no inciso VII do art. 966 do Código de Processo Civil, porquanto o acervo probatório atualmente submetido à apreciação desta Corte não se limita aos elementos existentes ao tempo do julgamento rescindendo, sendo acrescido por documentação e diligências produzidas posteriormente ao trânsito em julgado, aptas a ampliar significativamente a compreensão da controvérsia.

Diante desse cenário, concluo que os elementos produzidos nesta ação rescisória possuem aptidão para desconstituir a premissa fática e jurídica adotada no acórdão rescindendo, impondo-se o acolhimento do pedido rescindente para rescindir o acórdão proferido na Apelação Cível n.º 0000937-79.2009.8.11.0012.

- DO JUÍZO RESCISÓRIO: Da Obrigação Contratual Discutida na Ação Originária

Confesso que este foi o ponto que motivou meu pedido de vista.

Isso porque, em um primeiro exame, causou-me preocupação a possibilidade de que a improcedência integral da ação de cobrança pudesse conduzir a resultado aparentemente desproporcional, na medida em que o comprador recebeu a posse da integralidade da área negociada e, posteriormente, logrou regularizar a situação dominial do imóvel em seu favor.

Todavia, o aprofundamento da análise dos autos evidencia que a controvérsia não pode ser solucionada a partir da simples constatação de que o adquirente permaneceu com a posse da área ou mesmo de que, em momento posterior, alcançou a regularização fundiária pretendida.

Com efeito, a parcela remanescente de R$ 320.000,00 não foi contratualmente vinculada à mera entrega da posse, circunstância que já havia sido concretizada pelas partes. O termo aditivo celebrado em 08/07/2008 estabeleceu condição específica para o surgimento da obrigação de pagamento, prevendo que os vendedores deveriam providenciar o título definitivo da área e seu respectivo registro para abertura da matrícula em nome do comprador até a data convencionada.

A contraprestação reclamada na ação originária encontrava-se, portanto, diretamente vinculada à efetiva regularização dominial do imóvel e não simplesmente à manutenção da relação possessória já existente.

Nessa perspectiva, a conclusão alcançada no juízo rescindente assume relevância decisiva. Conforme demonstrado, a cadeia dominial utilizada pelos vendedores para sustentar o alegado cumprimento da obrigação encontrava-se apoiada em título cuja existência não encontrou correspondência nos registros oficiais da própria serventia apontada como sua origem.

Tal circunstância impede o reconhecimento de que os autores da ação de cobrança possuíam aptidão jurídica para entregar aquilo que expressamente se comprometeram a fornecer, qual seja, título hábil a viabilizar a regularização dominial da área negociada nos termos pactuados entre as partes.

Desse modo, a discussão não se limita à verificação de eventual atraso ou cumprimento imperfeito da obrigação contratual, já que a inexistência de suporte jurídico válido para a cadeia dominial apresentada compromete a própria possibilidade de implementação da condição prevista no termo aditivo, de modo que não se pode considerar satisfeita obrigação cuja execução dependia justamente da existência de título apto a legitimar a transferência pretendida.

Assim, não demonstrado o implemento da condição contratualmente estabelecida, não chegou a surgir o direito à percepção da parcela remanescente do preço.

A conclusão ora adotada tampouco conduz a situação de enriquecimento sem causa do comprador. Isso porque o próprio termo aditivo, ao disciplinar a exigibilidade da parcela remanescente, estabeleceu expressamente que,
não providenciado o título definitivo e seu respectivo registro nos moldes ajustados, nada mais haveria a receber ou reclamar em relação àquela parcela
.

Cuida-se de consequência contratual livremente pactuada pelos contratantes, que optaram por vincular o pagamento complementar ao êxito da regularização dominial da área, não sendo possível desconsiderar a disciplina por eles estabelecida para reconstruir, posteriormente, equilíbrio econômico diverso daquele expressamente convencionado.

Ainda que se abstraíssem, apenas para argumentar, as inconsistências documentais examinadas no juízo rescindente, a conclusão permaneceria inalterada, uma vez que os próprios documentos invocados pelos vendedores para demonstrar o alegado cumprimento da obrigação indicam que a escritura pública utilizada para instrumentalizar a regularização foi lavrada apenas em 12/11/2008, ao passo que o respectivo registro imobiliário ocorreu em 26/01/2009, datas posteriores ao marco temporal expressamente estabelecido pelas partes.

Em tais condições, o comparecimento ao cartório mostra-se juridicamente
inócuo
para fins de caracterização do adimplemento contratual. Afinal, ainda que o comprador tivesse comparecido na data ajustada, não haveria como reconhecer o cumprimento da condição pactuada, pois os documentos que, segundo a própria narrativa dos vendedores, viabilizariam a regularização dominial da área ainda não estavam constituídos.

Desse modo, mesmo sob a perspectiva mais favorável aos autores da ação originária, remanesce a impossibilidade de reconhecer que a obrigação foi cumprida na forma e no prazo expressamente convencionados pelas partes.

Diante desse contexto,
rescindido o acórdão
proferido na Apelação Cível n.º 0000937-79.2009.8.11.0012,
impõe-se, em juízo rescisório,

o provimento da apelação
interposta por Neuri Zuffo para
reformar integralmente a sentença
proferida na ação de cobrança e
julgar improcedentes os pedidos formulados pelos autores originários
.

É como v
oto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2026